Tribunal: CARF
Processo: 16004.720027/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2015

PRECLUSÃO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. SOLIDARIEDADE QUE SE MANTÉM.
Se a parte autuada não impugna o lançamento fiscal, configurada está a preclusão processual, devendo ser mantida a responsabilidade tributária a ela atribuída.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento.
OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos apresentados pela parte, principalmente quando há fundamentos suficientes para legitimar a conclusão por ele abraçada. Mesmo que tenha sido mais enxuta, a decisão demonstrou os fatos que levaram à conclusão adotada.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
A contagem do prazo de decadência, no caso de dolo, fraude e simulação, é regulada pela disposição do art. 173, Inc. I do CTN, contado o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA. COMPROVAÇÃO DA INEFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
O conjunto probatório convergente trazido pela Fiscalização demonstra que não houve efetiva prestação de serviços pela empresa de consultoria interposta, utilizada para recebimento de valores referentes às funções de diretores, administradores e gerentes.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. LEI N° 11.196, DE 2005.
O art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, não tem o condão de legalizar a fraude e a simulação, eis que pressupõe uma efetiva prestação de serviços intelectuais por sociedade regular e ainda que em caráter personalíssimo e com designação de obrigações a sócios.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser qualificado, nos termos do § 1o deste mesmo dispositivo legal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I E ART. 135, III DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade quando presente o interesse jurídico que surge a partir da existência de direitos e deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma relação jurídica privada que constitua o fato jurídico tributário ou prática, por parte de administrador da pessoa jurídica, de ato ilícito ou com excesso de poderes, nessa qualidade. O interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário pode se dar tanto em face do ato lícito que gerou a obrigação tributária como em face do ilícito que a desfigurou.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720027/2018-50
ACÓRDÃO
2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2015

PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
APRESENTADA.
SOLIDARIEDADE QUE SE MANTÉM.
Se a parte autuada não impugna o lançamento fiscal, configurada está a
preclusão processual, devendo ser mantida a responsabilidade tributária a
ela atribuída.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se
a questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em
condições de imediato julgamento.
OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, principalmente quando há fundamentos
suficientes para legitimar a conclusão por ele abraçada. Mesmo que tenha
sido mais enxuta, a decisão demonstrou os fatos que levaram à conclusão
adotada.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
A contagem do prazo de decadência, no caso de dolo, fraude e simulação,
é regulada pela disposição do art. 173, Inc. I do CTN, contado o prazo do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Fl. 6260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
2
PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA. COMPROVAÇÃO DA INEFETIVIDADE DOS
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
O conjunto probatório convergente trazido pela Fiscalização demonstra
que não houve efetiva prestação de serviços pela empresa de consultoria
interposta, utilizada para recebimento de valores referentes às funções de
diretores, administradores e gerentes.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. LEI N° 11.196, DE 2005.
O art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, não tem o condão de legalizar a
fraude e a simulação, eis que pressupõe uma efetiva prestação de serviços
intelectuais por sociedade regular e ainda que em caráter personalíssimo e
com designação de obrigações a sócios.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o
percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 deverá ser qualificado, nos termos do § 1o deste mesmo
dispositivo legal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I E ART. 135, III DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade quando presente o interesse jurídico
que surge a partir da existência de direitos e deveres comuns entre pessoas
situadas do mesmo lado de uma relação jurídica privada que constitua o
fato jurídico tributário ou prática, por parte de administrador da pessoa
jurídica, de ato ilícito ou com excesso de poderes, nessa qualidade. O
interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário pode se dar tanto em face do ato lícito que gerou a
obrigação tributária como em face do ilícito que a desfigurou.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 6261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto em petição conjunta pelas empresas que integram o grupo
econômico, responsáveis solidárias.
Por unanimidade de votos, conhecer dos recursos voluntários interpostos pela
autuada e pelos responsáveis solidários Waldemar Verdi Junior e Eduardo Rodrigues Rocha.
Quanto ao recurso voluntário da autuada, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário da
autuada para aplicar a retroação da multa da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei no
14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%. Vencida a conselheira Elisa Santos Coelho Sarto
(relatora) que dava provimento parcial ao recurso da autuada em maior extensão para também
excluir da base de cálculo do lançamento os valores recebidos pelos segurados empregados.
Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário apresentado
pelo responsável solidário Eduardo Rodrigues Rocha.
Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário Waldemar Verdi Junior.
Vencidos os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto (relatora), Guilherme Paes de Barros Geraldi e
Matheus Soares Leite, que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Como bem sintetiza o acórdão recorrido, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), de e-fls. 5924-5976:
Fl. 6262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
4
PROCESSO
Trata-se de processo de Impugnação em face da obrigação tributária relativa a
Contribuições Sociais Previdenciárias apurada mediante Auditoria Fiscal que
resultou no lançamento de crédito fiscal lavrado na data de 01/03/2018, referente
ao período de 01/2013 a 07/2015 (...)
LANÇAMENTO FISCAL
Em resumo, segundo o Termo de Verificação Fiscal (fl. 5006-5077) e demais
relatórios integrantes e complementares, foram consignados os seguintes pontos
acerca do procedimento fiscal:
A holding RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA, CNPJ n° 11.794.489/0001-37,
anteriormente denominada RODOBENS NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS LTDA,
representa o segmento “financeiro e automotivo” das “empresas Rodobens” ou
“grupo Rodobens” e congrega seis áreas de negócios nas quais se inserem as
pessoas jurídicas abaixo identificadas, as quais firmaram contrato de prestação de
serviço com a pessoa jurídica ER CONSULTORIA LTDA:

3. DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS
No exercício das funções do cargo de Auditora-Fiscal da Receita Federal,
primeiramente iniciamos procedimento fiscal para verificar a regularidade na
apuração do imposto de renda de cinco pessoas jurídicas integrantes do segmento
“financeiro e automotivo” do grupo RODOBENS, referente ao período de janeiro
de 2014 a dezembro de 2015, especificamente quanto às despesas incorridas com
a contratação da pessoa jurídica ER CONSULTORIA LTDA, CNPJ 12.152.024/0001-
45.
4. DOS FATOS CONSTATADOS
As fiscalizadas relatam que em 2007 o grupo RODOBENS realizou abertura de
capital (IPO) do seguimento “negócios imobiliários” com ajuda da consultoria
GRADUS (Gradus Consultoria de Gestão Ltda, CNPJ n° 01.639.500/0001-30) e que
em meados de 2010 a consultoria GRADUS apresentou recomendações para a
abertura de capital (IPO) do segmento “financeiro e automotivo”.
[...]
O Sr. EDUARDO RODRIGUES ROCHA, era consultor da Gradus e foi contratado
para ser o DIRETOR-PRESIDENTE do segmento “financeiro e automotivo” do grupo
RODOBENS.
Fl. 6263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
5
Conforme trecho de resposta ao TIPF, era necessário executar o plano elaborado
pela Gradus. Assim o Sr. EDUARDO se tornou diretor-presidente da holding
RODOBENS NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS LTDA, constituída em março de 2010
(nome posteriormente alterado para RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA).
[...]
A Ata de Reunião do Conselho de Administração que elegeu EDUARDO diretor-
presidente é de 30/09/2010. Na mesma ocasião foi eleito “diretor financeiro e de
gestão”, o também ex-consultor da GRADUS, Sr. FÁBIO VASALLO GRANDE. A
intimação da fiscalização para apresentação do contrato de trabalho do Sr. Fábio
Vasallo também não foi atendida.
Em resposta ao TIPF, foi dito que a fiscalizada “teve conhecimento da ER
Consultoria Ltda por meio da consultoria que foi prestada pela empresa Gradus”.
EDUARDO e FÁBIO VASALLO constituíram a ER CONSULTORIA LTDA em
24/06/2010 com capital social de R$10.000,00. Durante toda a existência da ER
CONSULTORIA LTDA, EDUARDO deteve mais de 99% das quotas, foi o único sócio-
administrador e o único a receber pró-labore no valor de um salário-mínimo.
[...]
Os contratos formalizados entre a ER CONSULTORIA e as empresas do grupo
Rodobens previam uma remuneração fixa mensal e uma remuneração variável por
êxito calculada com base na variação do Ebitda.
4.1. Da ER CONSULTORIA LTDA
EDUARDO e FÁBIO VASALLO, ex-consultores da GRADUS, constituíram a ER
CONSULTORIA LTDA em 24/06/2010 sob a forma de sociedade empresária
limitada com capital social de R$10.000,00. EDUARDO foi o único administrador,
detentor de mais de 99% das quotas do capital social, recebendo pró-labore de um
salário-mínimo desde a constituição da PJ até o seu distrato.
Em 19/08/2010, apenas dois meses após a constituição, foram admitidos como
sócios da ER CONSULTORIA os também ex-consultores da GRADUS, os Srs. FÁBIO
AKIRA PIANOVSKI KATO, RUBENS MORI NAGAO e BRUNO BOCCOLINI ALVES
COSTA. Na mesma data, foi admitido o Sr. ELVIO LUPO NETO. Em 07/03/2013,
foram admitidos como sócios os também ex-consultores da GRADUS, os Srs.
RODRIGO NEGRINI e HAROLDO BLINI DE CARVALHO.
Em março de 2015, EDUARDO formalizou a exclusão dos sócios remanescentes e
incluiu sua cônjuge PAULA FACHINI MARQUES, para, em 27/10/2015, encerrar a
sociedade por liquidação voluntária com o arquivamento do distrato na Junta
Comercial do Estado de São Paulo - Jucesp. O esquema ardiloso proporcionava
redução da carga tributária incidente sobre a contratação de executivos pelas
“empresas Rodobens”. Pelo lado das contratantes, houve redução indevida no
valor da contribuição previdenciária patronal e pelo lado dos executivos, houve
redução no valor do imposto de renda. A ER Consultoria LTDA era optante pelo
Fl. 6264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
6
lucro presumido em regime de caixa, o que resulta num lucro tributável de 32%,
mas contabilmente apurava lucro líquido superior a 80%, que podia ser distribuído
aos sócios de forma mensal, antecipada e desproporcional à participação de cada
um no capital social. A ER Consultoria LTDA não possuía estrutura empresarial. Em
todas as notas fiscais de prestação de serviço apresentadas pelas fiscalizadas, o
endereço da sede da ER Consultoria era igual ao endereço residencial do Sr.
Eduardo, o telefone era o telefone de uma das unidades da Rodobens e o e-mail
era o endereço de e-mail do Sr. Eduardo na Rodobens: “erocha@rodobens.com.br”.
[...]
A ER CONSULTORIA optou pela tributação com base no lucro presumido no regime
de caixa e distribuiu lucros calculados contabilmente aos seus sócios de forma
antecipada e desproporcional à participação de cada um no capital social. A
desproporção na participação do resultado estava prevista no contrato social da
ER Consultoria, mas, contrariando disposição do Código Civil, o contrato não
estabelecia qual o critério deveria ser utilizado para o cálculo da participação de
cada sócio. O Sr. Eduardo foi intimado a esclarecer qual o critério utilizado na
distribuição dos lucros, mas não respondeu, se limitou a informar que a
distribuição foi desproporcional.
[...]
Durante o período objeto da fiscalização, ou seja, de janeiro de 2013 a dezembro
de 2015, a pessoa jurídica ER CONSULTORIA LTDA recebeu R$ 54.354.461,72
(cinquenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e
sessenta e um reais e setenta e dois centavos) das empresas do segmento
financeiro e automotivo do grupo Rodobens e distribuiu aos sócios não
administradores, ou seja, a todos os sócios exceto EDUARDO, a título de lucros, de
forma antecipada e desproporcional à participação de cada um no capital social, o
montante de R$ 11.305.537,62 (20,8% do valor efetivamente recebido pela ER).
Deste modo, R$ 43.048.924,10 (quarenta e três milhões), o equivalente a 79,8% do
valor recebido pela ER, tiveram como beneficiário o Sr. EDUARDO.
[...]
Como a tributação do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos em
aplicações financeiras tem tratamento mais favorecido na pessoa jurídica do que
na pessoa física (IR como antecipação do devido para a pessoa jurídica; IR
exclusivo na fonte para a pessoa física), o Sr. EDUARDO optava por manter grande
parte do seu quinhão em aplicações financeiras em nome da pessoa jurídica
interposta.
Em suas declarações de imposto de renda, as pessoas físicas informaram os
valores distribuídos a título de lucros como “isentos”.
(...)
Fl. 6265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
7
4.2 Dos vínculos formais entre os sócios da ER CONSULTORIA LTDA e as empresas
RODOBENS
Foi possível constatar os seguintes vínculos entre os sócios da ER Consultoria LTDA
e empresas do grupo Rodobens até o final do período sob fiscalização:
• EDUARDO RODRIGUES ROCHA, (único sócio-administrador da ER Consultoria
Ltda com mais de 99% das quotas)
Administrador não sócio, designado “Diretor-Presidente” de RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA (holding do segmento “financeiro e automotivo”)
eleito em 30/09/2010, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração
arquivada na Jucesp, reeleito em 31/07/2012, permanece no cargo até a presente
data.
Eleito membro do Conselho de Administração do BANCO RODOBENS S.A.,
conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 30/04/2012 arquivada na
Jucesp. Reeleito em abril de 2014.
Diretor Geral Interino do BANCO RODOBENS S.A., nomeado conforme Ata de
Reunião do Conselho de Administração de 27/11/2012 arquivada na Jucesp. De
acordo com a Ata, EDUARDO exerceria o cargo interinamente sem receber
remuneração.
Passou a Diretor Geral do BANCO RODOBENS S.A., conforme Ata de Reunião do
Conselho de Administração de 14/01/2014 arquivada na Jucesp. Reeleito em
15/04/2014, permaneceu no cargo até o final do período sob fiscalização sem
perceber remuneração, conforme trecho da Ata de Reunião realizada 09/06/2014:
Procurador de diversas pessoas jurídicas do segmento “financeiro e automotivo”
do grupo Rodobens, conforme pesquisa junto ao Centro Notarial de Serviços
Eletrônicos Compartilhados - Censec (data da consulta: 15/12/2017, atos até
31/12/2015):
• FABIO VASALLO GRANDE
Administrador não sócio, designado Diretor Financeiro e de Gestão, de RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA (holding do segmento “financeiro e automotivo”),
eleito em 30/09/2010, reeleito em 31/07/2012 e destituído em 01/01/2013,
conforme atas de reunião do Conselho de Administração arquivadas na Jucesp.
Diretor Geral (não acionista) do BANCO RODOBENS S.A, eleito em 30/12/2012 e
destituído em 14/01/2014, conforme Atas de Reunião do Conselho de
Administração arquivadas na Jucesp.
Procurador de diversas pessoas jurídicas do segmento “financeiro e automotivo”
do grupo Rodobens, conforme pesquisa junto ao Centro Notarial de Serviços
Eletrônicos Compartilhados - Censec (data da consulta: 15/12/2017, atos até
31/12/2015):
• FABIO AKIRA KATO
Fl. 6266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
8
Administrador não sócio, designado Diretor Financeiro e de Gestão, da RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA (holding do segmento “financeiro e automotivo”),
eleito em 02/01/2013 e destituído em 15/12/2015, conforme atas arquivadas na
Jucesp;
Procurador de diversas pessoas jurídicas do segmento “financeiro e automotivo”
do grupo Rodobens, conforme pesquisa junto ao Centro Notarial de Serviços
Eletrônicos Compartilhados - Censec (data da consulta: 15/12/2017, atos até
31/12/2015):
• ELVIO LUPO NETO
Conforme pesquisa junto ao sistema CNPJ, é ou foi ADMINISTRADOR/DIRETOR das
seguintes pessoas jurídicas do Grupo Rodobens, todas no segmento “financeiro e
automotivo”:
Procurador de GREEN SALVADOR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ n°
07.483.926/0001-24, conforme ato n° 4966573, de 22/04/2014, conforme
consulta realizada ao sistema Censec em 15/2/2017
• RUBENS MORI NAGAO
GERENTE COMERCIAL, de janeiro 2013 a janeiro de 2017 de RODOBENS
COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e de RODOBENS CAMINHOES CIRASA
S.A, conforme consulta ao Portal CNIS, baseada em informações prestadas em
GFIP, corroborada por informações em Dirf. No site de relacionamentos LinkedIn,
Rubens informa que foi Gerente Nacional de Vendas do Grupo Rodobens.
• RODRIGO NEGRINI
“Diretor Superintende de Tesouraria, Produtos e Comercial” (não acionista) do
BANCO RODOBENS S.A., eleito em 14/01/2014, reeleito em 14/04/2014 e
destituído em 15/09/2014, conforme atas de reunião do Conselho de
Administração arquivadas na Jucesp.
• HAROLDO BLINI DE CARVALHO
“Diretor Superintendente de Tesouraria, Produtos e Comercial” (não acionista) do
BANCO RODOBENS S.A., eleito em 15/09/2014, conforme ata de reunião do
Conselho de Administração arquivada na Jucesp. Permaneceu no cargo até final
do período sob fiscalização. o No site de relacionamento profissional LinkedIn, de
janeiro de 2013 a agosto de 2014, identifica-se como Corporate Financial Planner
da Rodobens Negócios e Soluções, líder na área de negócios de carros usados.
• BRUNO BOCCOLINI ALVES COSTA
Gerente Administrativo de RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA de janeiro de
2015 a agosto de 2016 e Diretor Administrativo de RODOBENS ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS LTDA, desde setembro 2016, conforme informações do Portal
CNIS, baseado em informações da GFIP e RAIS. Informação corroborada por
consulta as Dirfs.
Fl. 6267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
9
Em seus perfis no site de relacionamento profissional “Linkedln”, os sócios da ER
Consultoria não relatam qualquer tipo de experiência profissional na ER
Consultoria, mas relatam experiência profissional que tiveram com a Gradus e
com o grupo Rodobens.
Importante ressaltar que os contratos de prestação de serviço firmados
diretamente com o executivo, embora firmados por uma das empresas do
segmento “financeiro e automotivo”, previam expressamente que a pessoa física
deveria prestar serviço para quaisquer das empresas RODOBENS, em especial para
as empresas do segmento da empresa contratante.
4.3 Dos contratos de prestação de serviço firmados com a ER CONSULTORIA LTDA
Da análise dos documentos apresentados pelas fiscalizadas, constatamos que a
prestação de serviço ocorria na sede ou em qualquer das filiais ou escritórios das
Contratantes.
Havia objetivo expresso em contratar os serviços pessoais do Sr. Eduardo.
Os serviços deveriam ser prestados para a contratante e para as demais coligadas
integrantes das “empresas RODOBENS”.
De acordo com os contratos, a ER Consultoria tinha como objetivo a superação
das metas estabelecidas pelos administradores da Rodobens Negócios
Automotivos Ltda (nome posteriormente alterado para Rodobens Negócios e
Soluções Ltda). Isso significa que EDUARDO RODRIGUES ROCHA estabelecia em
conjunto com o conselho de administração as metas que seriam utilizadas para o
cálculo dos honorários de êxito a serem pagos à pessoa jurídica interposta, da
qual detinha 99,9% das cotas.
Os contratos estipulavam honorários mensais fixos, bem como honorários de
êxito pela superação das metas.
[...]
O cálculo dos honorários pelo êxito levava em consideração a “margem EBITDA”
das áreas de negócios (AENs) Caminhões, Automóveis, Consórcio, Banco,
Corretora de Seguros e Locação de Veículos.
Destaca-se que Rodobens Negócios e Soluções Ltda afirmou não possuir contrato
escrito com a ER Consultoria Ltda, bem como não apresentou qualquer ato do
Conselho de Administração fixando a remuneração de seus administradores, mas
afirmou que pagou pelo serviço prestado para as empresas do grupo econômico.
De forma escrita ou verbal, o Sr. Eduardo representava ambas as pessoas
jurídicas, pois era diretor-presidente da holding e único sócio-administrador da ER
Consultoria Ltda.
[...]
Em cumprimento ao item 4.1, a requerente esclarece que não firmou contrato
escrito com a ER Consultoria Ltda., porém os serviços prestados peta ER
Fl. 6268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
10
Consultoria Ltda, foram contratados com o objetivo de viabilizar o IPO de
empresas do referido grupo econômico, sendo que a requerente figuraria como
"holding" das referidas empresas.
Intimadas a comprovar a efetiva prestação dos serviços pela ER CONSULTORIA
LTDA, as pessoas jurídicas fiscalizadas se limitaram a apresentar aditivos
contratuais e termos de aceite que declaravam que as metas tinham sido
superadas e fixava o valor a pagar a título de honorários por êxito.
5. CONCLUSÃO
Ficou demonstrado que as empresas do segmento “financeiro e automotivo” do
grupo Rodobens, de maneira integrada e coordenada pela holding RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA, firmaram contratos de prestação de serviço com a
ER CONSULTORIA LTDA para escamotear a remuneração pelo trabalho de
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, especialmente a
remuneração pelo alcance e superação de metas.
O serviço contratado por intermédio da pessoa jurídica era de atividade típica de
diretor de empresa. O Diretor-Presidente da holding RODOBENS NEGÓCIOS E
SOLUÇÕES LTDA e membro do Conselho de Administração do BANCO RODOBENS
S.A. era o único sócioadministrador e detentor de 99% das quotas da pessoa
jurídica interposta, portanto já prestava serviço ao segmento “financeiro e
automotivo” do grupo Rodobens como pessoa física.
Ficou demonstrado que o Sr. Eduardo ficou com 79,8% dos valores pagos à ER
CONSULTORIA entre janeiro de 2013 e outubro de 2010. O Sr. Eduardo possuía a
função de dirigir e administrar o segmento “financeiro e automotivo” do grupo
Rodobens, não havendo necessidade de contratá-lo simultaneamente para prestar
seus serviços por intermédio de uma pessoa jurídica.
A carga tributária era reduzida de forma fraudulenta. A redução indevida na carga
tributária do imposto de renda das pessoas físicas contratadas era obtida em
razão da ER CONSULTORIA LTDA optar pela tributação do imposto de renda com
base no lucro presumido em regime de caixa, o que resultava num lucro tributável
de apenas 32%, enquanto que contabilmente apurava lucro líquido superior a
80%, o qual poderia ser então distribuído aos sócios de forma antecipada, mensal
e desproporcional ao capital de cada um, com isenção do imposto de renda. O
esquema proporcionava ainda redução na carga tributária das contribuições
previdenciárias (cota patronal - 20% sobre os valores escamoteados) para as
empresas contratantes.
O interesse comum entre as empresas do segmento financeiro e automotivo fica
patente nos contratos para prestação de serviço que foram realizados com a ER
CONSULTORIA LTDA e também naqueles diretamente firmados com as pessoas
físicas sócias da ER, pois rezavam que o trabalho deveria ser prestado para
qualquer das empresas do grupo Rodobens. Fica patente ainda nos “Termo de
aceite de serviços...” firmado em 30/12/2014, o qual rezava que o pagamento
Fl. 6269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
11
feito pelas signatárias extinguia a obrigação de “todas as pessoas jurídicas
pertencentes ao conglomerado empresarial Rodobens/GV Holding S/A.", bem
como no relato da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA afirmando que não
possuía contrato escrito com ER CONSULTORIA LTDA, que os pagamentos que
realizada era em razão dos serviços prestados ao grupo econômico.
A ER CONSULTORIA, embora constituída sob a forma de sociedade empresária,
não possuía estrutura empresarial, não contratava empregados e não possuía
despesas ou custos além do escritório de contabilidade. E-mail e telefone
estampados nas notas fiscais eram de fato das empresas RODOBENS e o endereço
era o mesmo de residência do Sr. EDUARDO. Em seus currículos no site profissional
“linkedin”, os que foram sócios da E R CONSULTORIA não relatam qualquer
experiência profissional nessa empresa, mas sim atividades que exerceram no
grupo RODOBENS e na GRADUS, empresa que prestou consultoria ao grupo
RODOBENS para a realização do IPO do segmento “imobiliário”.
Todas as notas fiscais de prestação de serviço da ER CONSULTORIA tinham como
tomadores exclusivamente as empresas do segmento “financeiro e automotivo”
do grupo Rodobens.
Os contratos formalizados com a ER CONSULTORIA previam remuneração variável
por êxito calculada com base na variação do Ebitda, exatamente o mesmo critério
de remuneração variável que deveria ser paga aos novos executivos contratados
pela Rodobens, consoante entrevista concedida por EDUARDO e Waldemar Verdi
Júnior à revista EXAME em abril de 2011.
6. DAS INFRAÇÕES E DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS
6.2 Contribuição Previdenciária
Dado que as empresas do segmento “financeiro e automotivo” do grupo Rodobens
remuneraram o trabalho de contribuintes individuais por meio da contratação de
uma pessoa jurídica e não recolheram contribuição previdenciária sobre essa
remuneração, deve ser lançado de ofício a contribuição previdenciária devida
pelas empresas, nos termos do art.12, inciso V, alíneas “f” e “g”, e art. 22, inciso
III, da Lei n° 8.212, de 1991. No caso da RODOBENS ADMINISTRADORA E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA e do BANCO RODOBENS S.A. a alíquota possui um
adicional de 2,5% previsto no parágrafo 1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991.
O fato de EDUARDO RODRIGUES ROCHA ser membro do conselho de
administração do Banco Rodobens S.A. durante todo o período objeto da
autuação é suficiente para sua caracterização como segurado da espécie
“contribuinte individual”. Ele ainda é Diretor Presidente da RODOBENS NEGÓCIOS
E SOLUÇÕES LTDA, sociedade limitada que adotou a regência supletiva pelas
normas da sociedade anônima, nos termos do parágrafo único do artigo 1053 do
Código Civil, o que corrobora sua caracterização como contribuinte individual. Nas
Gfips entregues pela Rodobens Negécios e Soluções Ltdda, Eduardo é declarado
como contribuinte individual.
Fl. 6270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
12
Ficou provado que quase 80% dos valores pagos através da pessoa jurídica
interposta tiveram como beneficiário o Sr. EDUARDO e que o restante foi pago aos
demais segurados por meio de suposta distribuição de lucros da pessoa jurídica
interposta. Em razão da sofisticação da fraude e do não atendimento de parte das
intimações fiscais, não foi possível individualizar e identificar, para cada uma das
transferências de valores a ER CONSULTORIA, qual parcela caberia a cada
segurado. O trabalho do segurado podia ser prestado para qualquer empresa do
grupo e qualquer empresa do grupo podia remunerar o segurado. Dessa forma, a
pessoa jurídica que realizou determinado pagamento a ER CONSULTORIA é
identificada no Auto de Infração como sujeito passivo e, como “demais sujeitos
passivos”, as outras pessoas jurídicas do grupo que firmaram contrato ou
realizaram pagamentos a E R CONSULTORIA.
6.3 Das multas de ofício
Nos termos do parágrafo 1° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, com redação dada
pela Lei n° 11.488, de 2007, o percentual de multa de ofício aplicado em todos os
lançamentos foi de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor da
contribuição ou do imposto lançados.
O ajuste doloso entre as pessoas físicas e jurídicas para a redução indevida de
tributos está cabalmente demonstrado pelos fatos anteriormente narrados, tais
como na constituição da ER CONSULTORIA em nome de EDUARDO e de FABIO
VASALLO ao mesmo tempo em que ambos foram contratados para a função de
administradores da RODOBENS NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS LTDA, nome
posteriormente alterado para RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA; e na
emissão pela ER CONSULTORIA de NFs exclusivamente para as empresas
RODOBENS num período de mais de cinco anos.
Mas o ajuste doloso salta aos olhos quando observamos a primeira alteração
contratual da Rodobens Negócios Automotivos Ltda, nome posteriormente
alterado para Rodobens Negócios e Soluções Ltda, e a primeira alteração
contratual da ER Consultoria Ltda. Ambas as alterações contratuais, firmadas num
intervalo de tempo inferior a um mês, tinham as mesmas testemunhas e o mesmo
advogado, sendo que este, o Sr. VITOR CESAR BONVINO, era sócio da RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA, da PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA e da RODOBENS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
8. DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Tendo em vista a constatação do cometimento, em tese, de crime contra a ordem
tributária e contra a previdência social, lavramos ainda, por dever de ofício,
Representação Fiscal para Fins Penais nos termos da Portaria RFB n° 2439/2010,
alterada pela Portaria RFB n° 3182/2011. E, para constar e surtir os efeitos legais,
lavro e assino o presente termo, o qual é parte integrante e indissociável dos
Autos de Infração, que serão cientificados aos sujeitos passivos nos termos do
artigo 23 do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 6271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
13
CIENTIFICAÇÃO
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação de
cada partícipe da Sujeição Passiva Solidária.
IMPUGNAÇÃO
Houve a apresentação de Impugnação por cada um dos sujeitos passivos
solidários com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos
relevantes para apreciação do litígio são os seguintes:
RODOBENS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA IMPUGNANTE
2. Preliminar. A decadência
Embora a notificação da presente autuação tenha ocorrido em 28.2.2018, a
fiscalização pretende exigir crédito tributário referente a fato gerador que teria
ocorrido em janeiro de 2013, posteriormente ao prazo de cinco anos de que trata
o art. 150, parágrafo 4o, do CTN.
Em que pese a d. fiscalização nada tenha dito a respeito do tema, sabe-se que o
art. 150, parágrafo 4o, do CTN deixa de ter aplicação, independentemente da
existência de pagamento antecipado, quando for constatado dolo, fraude ou
simulação.
[...]
Ocorre que, como será visto em item específico desta defesa, além de a
impugnante não ter cometido qualquer ilícito, em hipótese alguma as operações
praticadas entre 2013 e 2015 poderiam receber a pecha de fraudulentas,
tampouco poderia a impugnante ser acusada de não atender a parte das
intimações fiscais. Nenhum ato foi praticado à margem da lei, tampouco foram
utilizados mecanismos ardilosos para escamotear os fatos, ou esconder do fisco o
que se fez, o que se queria fazer e o que era autorizado às partes fazer. Tudo
estava declarado, além de ter sido esclarecido e comprovado no curso da
fiscalização.
Não houve, portanto, fraude, dolo ou simulação, motivo pelo qual não está
autorizado o deslocamento da regra de regência da decadência do art. 150,
parágrafo 4o, para o art. 173, inciso I, do CTN, fato que impõe o reconhecimento
da ocorrência da decadência do direito do fisco de exigir qualquer diferença de
tributo relativa a janeiro de 2013.
Vale destacar que a aplicação do art. 150, parágrafo 4o, do CTN, na linha da
jurisprudência do STJ estratificada em recursos representativos de controvérsia,
requer a existência de pagamento antecipado. No presente caso, tais
antecipações, de fato, ocorreram, como fazem prova os documentos anexos (doc.
01).
Fl. 6272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
14
Nem se alegue que o art. 150, parágrafo 4o, do CTN não teria aplicação no caso
dos autos, porque a impugnante teria deixado de efetuar o recolhimento das
contribuições em foco sobre os valores pagos à ER Consultoria.
Ora, para efeito de qualificação como “pagamento antecipado”, basta que o
contribuinte tenha efetuado, no mês, o recolhimento de contribuição
previdenciária sobre qualquer rubrica, ainda que não correspondente àquela
lançada pela fiscalização.
É o mesmo entendimento previsto na Súmula CARF n. 99, que trata de
contribuições previdenciárias, e esclarece que: “Para fins de aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, parágrafo 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração”.
Assim, como a impugnante efetuou o pagamento antecipado do tributo referente
a janeiro de 2013, aplica-se a norma do art. 150, parágrafo 4°.
Por todo o exposto, resta claro que houve a decadência do direito de fisco de
exigir o crédito tributário relativo a janeiro de 2013, tendo em vista a
inaplicabilidade do art. 173, inciso I, do CTN e a existência de pagamento
antecipado do tributo naquele mesmo mês.
3.a. Os fatos efetivamente verificados no período objeto de fiscalização
Em 2010, o grupo Rodobens iniciou um estudo destinado a avaliar a viabilidade do
IPO do segmento “financeiro e automotivo" do grupo e as mudanças
organizacionais necessárias à implementação de tal projeto.
O referido estudo, conforme descrito pela fiscalização, foi desenvolvido por pessoa
jurídica especializada na área de consultoria em gestão, denominada Gradus
Consultoria de Gestão(“GRADUS")1.
É importantíssimo que se destaque que a fiscalização não entreviu - como não
poderia deixar de ser - qualquer problema na contratação de uma pessoa jurídica
dedicada à consultoria para a -execução das atividades acima descritas.
Prova disso é que, no TVF, a fiscalização relata com naturalidade, e sem ilações de
qualquer ordem, a contratação da GRADUS para o desenvolvimento do projeto de
viabilidade do IPO.
Não é de se estranhar que a fiscalização não tenha lançado suposições indevidas a
respeito da aludida contratação, já que o processo de redesenho organizacional e
de abertura de capital de qualquer companhia é bastante complexo, dependendo
de um time de profissionais capacitados para a sua execução. Não à toa, há
dezenas, senão centenas, de empresas no mercado brasileiro cuja atividade
compreende a consultoria em gestão empresarial, destinada a gerar ganhos de
Fl. 6273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
15
eficiência, de produtividade, de capacitação e de conseguinte agregação de valor
de mercado às entidades assessoradas.
Pois bem. A primeira etapa do trabalho da GRADUS consistia no planejamento de
um novo modelo de gestão corporativa que, a um só tempo, profissionalizasse o
grupo, reduzisse custos e capacitasse o braço “financeiro e automotivo" do grupo
para o IPO.
A segunda, terceira e a quarta etapas do projeto, derivadas da primeira,
consistiam, respectivamente, na execução do referido projeto, no
acompanhamento de sua implantação e no suporte para melhorias contínuas da
gestão empresarial2.
Isso tudo pode ser visto no material ora anexado (doc. 02), preparado pela
GRADUS quando da conclusão da primeira etapa de sua atividade. Note-se que o
referido documento expõe, às claras, que outras etapas - diga-se, bastante
complexas e trabalhosas - seriam necessárias para dar continuidade ao projeto de
IPO. A GRADUS, como se nota a partir da leitura do referido documento, detalhava
alguns dos passos necessários à continuidade do projeto, colocando-se à
disposição para executá-los.
Pois bem. Finalizada a primeira etapa de trabalho, com a identificação da
viabilidade do IPO e da necessidade de modificação substancial da estrutura
organizacional das empresas envolvidas no projeto, o grupo Rodobens tinha dois
possíveis caminhos a seguir: a) nada fazer, mantendo o mesmo modelo de gestão
sem a abertura de capital; ou b) dar continuidade ao projeto, contratando ou a
GRADUS, ou outra consultoria especializada, para as demais etapas do projeto.
O grupo Rodobens, como noticiado pela fiscalização, deu continuidade ao projeto.
Em resposta a intimações fiscais, esclareceu-se que: “Na conclusão da consultoria,
em meados de 2010, foram apresentadas recomendações que envolviam,
especialmente, alterações de processos e pessoas e planejamento para o IPO.
Estas recomendações, se implementadas, representariam um ganho de eficiência
importante para o desenvolvimento das empresas do grupo da requerente,
conforme apontado no trabalho da GRADUS" (pg. 17 do TVF).
Quando da tomada dessa decisão, o grupo Rodobens teve conhecimento de que
alguns sócios da GRADUS - alguns deles integrantes do time que elaborou o
projeto desenvolvido para o grupo - haviam se desligado desta sociedade, tendo
decidido constituir sua própria empresa de consultoria em área de atuação
semelhante à da primeira.
À vista desses fatos, e após tratativas entre as partes, o grupo Rodobens decidiu
contratar a nova empresa de consultoria, tendo em vista a notória reputação e
expertise dos profissionais que viriam a integrá-la, bem como a participação de
alguns deles na concepção do projeto desenvolvido pela GRADUS. Deu-se, assim, a
contratação da ER CONSULTORIA.
Fl. 6274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
16
Antes de explicar o papel da ER CONSULTORIA, é importante consignar que o
grupo Rodobens contratou, à época, não só a ER CONSULTORIA, como também
outras empresas para assessoria necessária à preparação para o IPO. Eis o que
revele, a título ilustrativo, o contrato celebrado com a MISAWA CONSULTORIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA. (doc. 03), cujo objeto consistia na consultoria de
Inteligência de Vendas, voltada à melhoria da performance das empresas
dedicadas às áreas de automóveis, inclusive caminhões, consórcios e seguros.
Pois bem. A ER CONSULTORIA, desde sua constituição em junho de 2010 até sua
dissolução em outubro de 2015, foi integrada por um total de 8 (oito) sócios com
larga experiência em consultoria de gestão empresarial, todos eles ex-sócios da
GRADUS. conforme relatado no TVF. São eles: Srs. Eduardo Rodrigues Rocha, Fábio
Vasallo, Bruno Costa, Rodrigo Negrini, Haroldo Carvalho, Fabio Kato, Rubens
Nagao e Elvio Lupo.
O objetivo da ER CONSULTORIA era promover capacitação da organização,
mediante o desenvolvimento de um novo modelo de gestão que assegurasse ciclos
de melhoria contínua de performance, aumentando o valor de mercado das
empresas do grupo, notadamente daquelas do segmento “financeiro e
automotivo", de modo a viabilizar, afinal, o planejado IPO, tal como desenhado e
sugerido no estudo da GRADUS.
Para isso, em junho de 2010, a ER CONSULTORIA firmou contrato de prestação de
serviços com as empresas do grupo Rodobens cujo objeto consistia na “consultoria
de gestão empresarial, incluindo a análise, elaboração, implantação e
acompanhamento do redesenho organizacional das CONTRATANTES e coligadas
que integram as Empresas Rodobens, ainda que não citadas no presente
instrumento".
Para não alongar a defesa nessa descrição, a impugnante se reporta às pgs. 42 a
45 do TVF, nas quais há uma tabela detalhada dos contratos firmados entre as
partes, aditivos, datas, valores e objeto da contratação. Toda esta documentação
está anexada aos autos.
Era papel da ER CONSULTORIA, no primeiro ciclo de seu trabalho, consoante
descrito no material de apoio da contratação(doc. 04) ... .
[...]
Todos esses objetivos estão descritos no ANEXO I do contrato de prestação de
serviços firmado com a ER CONSULTORIA, datado de novembro de 2010, como
pode ser verificado, a título ilustrativo, à fl. 3304 dos autos ... .
[...]
A implementação de cada uma das atividades mencionadas linhas acima visava,
ao fim e ao cabo, ao aumento do valor de mercado da RODOBENS NEGÓCIOS E
SOLUÇÕES LTDA., não sem antes a reorganização societária do grupo, com vistas
a que esta entidade concentrasse os investimentos do segmento “financeiro e
Fl. 6275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
17
automotivo", tudo de forma a que, uma vez transformada em sociedade anônima,
tal empresa estivesse preparada para o IPO.
É possível notar que a implementação do projeto originalmente desenhado pela
GRADUS envolvia a execução de múltiplas tarefas, todas elas de alta
especialização e complexidade.
Esta era a missão da ER CONSULTORIA.
Em menos de 1 (um) ano de atuação, a ER CONSULTORIA logrou desenvolver
muitas das atividades para as quais havia sido contratada, dentre elas: o
recrutamento e contratação de dezenas de novos profissionais; a modificação da
métrica de remuneração de profissionais; a diminuição do número de
funcionários; a concentração de atividades-meio (RH, áreas de apoio e compras,
por exemplo) em uma pessoa jurídica; e o enxugamento de profissionais com a
conseguinte redução de custos.
[...]
Não obstante a aludida reportagem revele, às claras, que a parceria entre o grupo
Rodobens e a ER CONSULTORIA, em menos de 1 (um) ano, podia ser considerada
exitosa, a fiscalização, tergiversando sobre os fatos ocorridos à época, afirmou
que a nova métrica de remuneração de profissionais baseada no EBITDA,
noticiada pelo veículo de imprensa, referia-se à remuneração da ER
CONSULTORIA.
[...]
Não! O Conselho de Administração decidiu adotar a nova metodologia de
remuneração para o grupo (e não especificamente para ER CONSULTORIA), após
avaliar as recomendações do trabalho da consultoria especializada (ER
CONSULTORIA) sobre as formas de remuneração de profissionais.
Essas recomendações - é importante que se diga - estavam alinhadas às práticas
de mercado, recomendadas por analistas e bancos de investimento, que sugerem
o uso do EBITDA como indicador de remuneração de executivos, em substituição a
indicadores como receita e lucro, de modo a preparar companhias para IPO,
aumentando seu valor de mercado.
A impugnante não nega que um dos componentes do preço do serviço da ER
CONSULTORIA consistia, justamente, no EBITDA. Contudo, o que a fiscalização não
notou, muito menos buscou investigar no curso do procedimento fiscal, é que o
uso do EBITDA, referido na reportagem, não tinha qualquer vinculação com a
precificação do serviço da ER CONSULTORIA, referindo-se, isto sim, à nova
metodologia de cálculo de remuneração dos executivos do grupo Rodobens.
A nova fórmula de remuneração não foi estabelecida para beneficiar a ER
CONSULTORIA, ou alguns de seus sócios em particular. Tratava-se, isto sim, de
mecanismo que buscava alinhar a forma de remuneração de profissionais do
grupo Rodobens às boas práticas de gestão encontradas no mercado em
Fl. 6276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
18
companhias ou grupos empresariais que administram de forma eficiente e
racional seus recursos, resultados e profissionais.
Recorde-se, a essa altura, o que foi dito linhas atrás a propósito do papel da ER
CONSULTORIA, quando a impugnante narrou e comprovou que um de seus
objetivos consistia no desenvolvimento e na implementação de sistema de
remuneração no grupo destinado a aumentar a produtividade e reter profissionais
qualificados.
Portanto, ao contrário do que afirmou a fiscalização, a reportagem não se
relacionava com o preço do serviço da ER CONSULTORIA. Referia-se, a mesma
reportagem, ao novo critério de bonificação de executivos do grupo. O fato de o
componente EBITDA aparecer, também, no preço do serviço da ER CONSULTORIA -
diga-se, ao lado de diversos outros componentes, retratados na pg. 19 do TVF -
justificava-se pelo fato de que esta empresa tinha como uma de suas tarefas
apresentar medidas que pudessem acarretar ganhos de eficiência ao grupo,
reduzindo custos e aumentando o valor de mercado das empresas.
Ainda a propósito da mesma notícia jornalística, o Sr. Agente Fiscal parece ter se
impressionado com o fato nela descrito de que o Sr. Eduardo Rodrigues Rocha,
sócio-diretor da ER CONSULTORIA, foi nomeado, em setembro de 2010, Diretor-
Presidente da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA.
A fiscalização também relata que o Sr. Fábio Vasallo, sócio da ER CONSULTORIA,
foi nomeado Diretor Financeiro e de Gestão, também em setembro de 2010, da
RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA.
[...]
A impugnante apôs destaques nos trechos reproduzidos acima com vistas a
desqualificar a afirmação constante em diversas passagens do TVF de que a
RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. não teria colaborado com a fiscalização
ao deixar de apresentar os contratos de trabalho dos Srs. Eduardo Rodrigues
Rocha e Fábio Vasallo.
A fiscalização olvidou que os Srs. Eduardo Rodrigues Rocha e Fábio Vasallo, tendo
ocupado a diretoria da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA., e tendo
recebido atribuições de gestão nesta empresa que lhes permitisse prepará-la para
o desejado IPO, não celebraram contrato de trabalho.
Quer dizer, a relação de trabalho dos Srs. Eduardo Rodrigues Rocha e Fábio
Vasallo não estava submetida aos ditames do Decreto-lei n. 5452, de 1°.5.1943
(Consolidação das Leis do Trabalho - “CLT”), mas, sim, aos art. 1060 a 1065 do
Código Civil, que disciplina a administração nas sociedades limitadas, motivo pelo
qual não existia, nem deveria existir, qualquer contrato de trabalho.
Logo, são desinfluentes as afirmações - encontradas repetidas vezes no TVF - de
que não teria havido o “atendimento de parte das intimações” (pg. 59 do TVF, por
exemplo).
Fl. 6277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
19
Pois bem. A designação dos Srs. Eduardo Rodrigues Rocha e Fábio Vasallo para
que ocupassem a diretoria da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. - que,
como dito, parece ter impressionado a fiscalização - inseria-se no trabalho de
execução do projeto de IPO da GRADUS.
Lembre-se de que, dentre as atividades cabentes à ER CONSULTORIA na primeira
etapa de seu trabalho, encontrava-se a “gestão interina” da organização, a qual
consistia em um dos elementos essenciais para viabilizar o IPO.
Realmente, era necessário que a empresa cujas futuras ações se pretendia fossem
ofertadas publicamente, qual seja, a RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA.,
bem como as empresas do setor “financeiro e automotivo”, se qualificassem e
profissionalizassem, demonstrando solidez e credibilidade ao mercado e, pois, aos
futuros investidores após a concretização do IPO.
Era fundamental, nesse contexto, a nomeação de diretores qualificados, que
revelassem a intenção do grupo ao mercado e aos potenciais investidores,
estabelecendo-se, assim, confiança, credibilidade e segurança necessárias ao
sucesso do projeto do IPO. Mais do que isto, era necessário que um profissional
independente e qualificado fosse o porta-voz da informação de que o grupo tinha
interesse em dar andamento ao projeto de IPO.
[...]
Também foi com vistas à mesma qualificação e profissionalização que diversas
outras pessoas foram contratadas pelo grupo. Nem todas elas - é fundamental
que se diga - possuíam vínculo societário com a ER CONSULTORIA. É o caso, dentre
tantos outros, do Sr. Carlos Ronaldo Paes Ferreira, contratado como Diretor da
RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. em agosto de
2011, do Sr. João Roberto Modugno, contratado como Diretor de Desenvolvimento
da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. em outubro de 2010, e do Sr. José
Carlos Ferreira Brandão Jr., contratado como Diretor da RODOBENS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em setembro de 2010, todos eles
profissionais com sólida reputação, além de experiência em grandes empresas
atuantes no Brasil. Voltaremos a tratar destes executivos adiante.
[...]
Alguns desses 6 (seis) sócios da ER CONSULTORIA não foram nomeados diretores,
nem foram contratados como empregados de empresas do grupo Rodobens,
concomitantemente ou pouco tempo depois do início do trabalho de consultoria
prestado por aquela entidade ao grupo.
[...]
Quer dizer, dos 6 (seis) sócios integrantes da ER CONSULTORIA em abril de 2011,
isto é, data da divulgação da notícia da revista EXAME, somente 2 (dois) deles
haviam sido nomeados como diretores de empresas do grupo Rodobens - não
Fl. 6278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
20
obstante a referida notícia já anunciasse o ingresso de ao menos 15 (quinze) novos
executivos no grupo.
Os outros 4 (quatro) sócios da ER CONSULTORIA tardaram a ser contratados pelo
grupo Rodobens, a revelar que a atividade que desempenhavam enquanto sócios
da ER CONSULTORIA não se confundia com as posições de diretor, ou de gerente
comercial, para as quais foram posteriormente contratados.
Nem se alegue que os citados 4 (quatro) sócios da ER CONSULTORIA, mesmo antes
de sua contratação pelas empresas do grupo Rodobens, já vinham sendo
remunerados, mediante pagamentos à referida pessoa jurídica, pela atividade se
diretores, gerentes, assessores e administradores. Ora, àquele tempo, os 4
(quatro) sócios não exerciam as funções próprias daqueles cargos. Quer dizer, os
valores pagos à ER CONSULTORIA prestavam-se a remunerar, unicamente, a
atividade de consultoria executada por esta empresa.
Outra prova de que os pagamentos à ER CONSULTORIA estavam vinculados,
apenas, à consultoria contratada pelo grupo Rodobens é que, uma vez nomeados
para os referidos cargos, os 4 (quatro) sócios passaram a receber remuneração
específica, compatível com o mercado, sem prejuízo dos lucros a que faziam jus na
condição de sócios da ER CONSULTORIA, auferidos em decorrência dos serviços de
assessoria empresarial desempenhados por esta entidade. A impugnante voltará a
este tema adiante.
[...]
Nada mais equivocado! A fiscalização - certamente premida pelo prazo
decadencial de que dispunha - não buscou compreender as funções
desempenhadas (i) pela ER CONSULTORIA por meio do contrato de prestação de
serviços de assessoria na área de gestão empresarial,(ii) pelo Sr. Eduardo
Rodrigues Rocha na condição de diretor e (iii) pelos demais sócios da ER
CONSULTORIA na condição de diretores, conselheiros ou empregados de empresas
do grupo Rodobens.
Como dito e redito, o papel da ER CONSULTORIA era, por meio de seus sócios,
prover ao grupo consultoria especializada para alteração de processos, pessoas e
planejamento para o IPO.
Por sua vez, a função de Diretor-Presidente desempenhada pelo Sr. Eduardo
Rodrigues Rocha mostrou-se indispensável, no contexto da gestão interina
preparatória do IPO, para consolidar a imagem e a estratégia do grupo de
abertura de capital.
A função de diretor, conselheiro ou empregado desempenhada por sócios da ER
CONSULTORIA justificou-se pela necessidade de capacitação das empresas do
grupo no desempenho de funções específicas e rotineiras, porém estratégicas.
O propósito era que essas contratações tivessem caráter interino, até porque a
consultoria da ER CONSULTORIA era temporária, tendo sido planejada,
Fl. 6279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
21
originalmente, para perdurar por cerca de 2 (dois) anos), isto é, até 31.12.2012,
conforme atesta o contrato de prestação de serviços datado de novembro de
2012, constante, por exemplo, às fls. 3297/3303 dos autos.
Neste período, esperava-se executar o projeto desenhado pela GRADUS. Em
janeiro de 2013, com o cenário econômico negativo, não sendo recomendado,
nem estando o grupo preparado para o IPO, a consultoria contratada com a ER
CONSULTORIA foi prorrogada por mais 2(dois) anos, até 31.12.2014, conforme
ilustra o instrumento acostado às fls. 3313/3323 dos autos.
A contratação da ER CONSULTORIA, como se vê, era temporária e por prazo certo.
A nomeação de diretores, conselheiros e empregados também deveria ser
temporária, ou interina.
A interinidade, de fato, se verificou em relação a alguns desses profissionais, que
exerceram suas atribuições de diretor ou empregado durante um curto período de
tempo.
Em alguns casos, no entanto, esgotado o serviço da ER CONSULTORIA no grupo
Rodobens, mas revelada a competência do profissional no exercício da função de
diretor, conselheiro ou empregado de empresas do grupo Rodobens, acertou-se
sua permanência na respectiva posição dentro do grupo, mesmo após sua retirada
do quadro de sócios da ER CONSULTORIA, ou a dissolução desta empresa.
[...]
A análise e a correta interpretação desses fatos evidencia que a constituição da ER
CONSULTORIA não se deu com o propósito de reduzir a tributação sobre a
remuneração a que faziam jus os seus sócios na condição diretores, conselheiros
ou empregados de empresas do grupo Rodobens, revelando, na verdade, que o
serviço de consultoria desempenhado pela ER CONSULTORIA não equivalia, muito
menos se assemelhava, às funções exercidas pelos citados indivíduos nos cargos
que ocupavam nas empresas do grupo Rodobens.
Fosse o objetivo das partes reduzir a incidência tributária, as datas de ingresso e
de retirada dos citados indivíduos no quadro de sócios da ER CONSULTORIA
certamente teriam coincidido com a data de contratação, nomeação, demissão e
desligamento destes mesmos indivíduos do quadro de diretores, conselheiros e
empregados de empresas do grupo. É que, se as partes tivessem agido deste
modo, toda a remuneração a que faziam jus seria paga a uma pessoa jurídica, e
não às próprias pessoas físicas.
Contudo, não há a aludida coincidência de datas. Tanto é assim que alguns desses
indivíduos ingressaram nas empresas do grupo anos depois de sua entrada no
quadro de sócios da ER CONSULTORIA. Além disso, alguns desses indivíduos se
mantiveram em suas posições nas empresas do grupo Rodobens mesmo após sua
retirada da ER CONSULTORIA.
Fl. 6280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
22
Cai por terra, como se nota, a acusação fiscal de que a constituição da ER
CONSULTORIA ocorreu com o objetivo de escamotear a remuneração de pessoas
físicas para reduzir a carga tributária incidente sobre os valores recebidos pela ER
CONSULTORIA.
Se o objetivo das partes realmente fosse reduzir a incidência tributária, como quer
fazer crer a fiscalização, ter-se-ia verificado não só coincidência de datas, mas
também o pagamento da totalidade da remuneração a que aqueles indivíduos
faziam jus à ER CONSULTORIA, inclusive os valores que lhes competiam pelo
desempenho de suas funções de diretor, conselheiro ou empregado.
Todavia, consoante fazem prova as atas de reunião de sócios e de Conselho de
Administração e os contratos de trabalho acostados aos autos durante a
fiscalização, os ex-sócios da ER CONSULTORIA perceberam remuneração
específica, compatível com o mercado, pelo exercício da função de diretor ou
empregado das empresas do grupo Rodobens.
[...]
Os números apresentados acima não deixam dúvidas quanto à compatibilidade da
remuneração paga aos ex-sócios da ER CONSULTORIA pelo exercício das funções
de diretor ou empregado das empresas do grupo Rodobens com os valores de
mercado pagos a profissionais de igual ou semelhante estatura.
Somam-se
àqueles
números,
igualmente
demonstrando
a
aludida
compatibilidade, os valores pagos a outros executivos que passaram a integrar o
grupo Rodobens após as primeiras etapas do trabalho de assessoria da ER
CONSULTORIA. Estes executivos, esclareça-se, não tinham qualquer vínculo com a
ER CONSULTORIA, tampouco com a consultoria por ela prestada.
[...]
Esses fatos comprovam, a um só tempo, que:
a) o serviço da ER CONSULTORIA tinha como objetivo trazer ganhos de eficiência,
produtividade e qualidade no grupo Rodobens, preparando-o para o IPO
desenhado pela GRADUS, motivo pelo qual a contratação da referida empresa era
temporária e por prazo certo;
b) o serviço da ER CONSULTORIA não correspondia, nem se assemelhava, às
funções desempenhadas por seus ex-sócios nas posições de diretor, conselheiro ou
empregado das empresas do grupo Rodobens, tanto que eles recebiam dividendos
da ER CONSULTORIA pelo serviço de assessoria que executavam ao grupo
Rodobens e também eram remunerados -de forma compatível com o mercado -
pelas empresas do grupo a quem executavam tarefas rotineiras e específicas,
porém estratégicas, nas posições para as quais foram contratados ou nomeados.
A contratação da ER CONSULTORIA, como dito e redito, era temporária e por
prazo certo, o que se comprova pelos contratos acostados aos autos e pelo
período durante o qual os serviços foram executados e pagos pelas empresas do
Fl. 6281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
23
grupo Rodobens. Era temporária, porque tinha o objetivo específico de preparar o
grupo e implantar tudo o que fosse necessário para o IPO.
A ER CONSULTORIA executou suas tarefas de redesenhar o modelo de gestão
empresarial do grupo, trazendo ganhos de eficiência, sinergia e produtividade,
todas elas preparatórias do IPO, mas deixou de implementar a oferta pública de
ações de uma das empresas do grupo, após seus acionistas controladores
concluírem, em dezembro de 2014 (prazo final de vigência do contrato com a ER
CONSULTORIA), pela inviabilidade do projeto naquele momento de franca
desaceleração da economia brasileira.
De fato, com o agravamento da crise econômico-financeira instalada no país, o
IPO concebido, em sua origem, pela GRADUS acabou não ocorrendo. A RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. sequer chegou a ser transformada em sociedade
anônima, além de nunca ter concentrado os investimentos das empresas do
segmento “financeiro e automotivo” do grupo referidas no tópico introdutório
desta defesa, conforme fazem cópia os documentos ora anexados (doc. 17).
Por isso, não é verdadeira a afirmação do fisco de que “O Sr. Eduardo possuía a
função de dirigir e administrar o segmento 'financeiro e automotivo' do grupo
Rodobens, não havendo necessidade de contratá-lo simultaneamente para prestar
seus serviços por intermédio de uma pessoa jurídica”.
Como dito, o Sr. Eduardo Rodrigues Rocha foi Diretor-Presidente da RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA., a qual não chegou a adquirir a participação
societária das empresas atuantes naquele segmento.
É importante consignar que, não obstante o IPO tenha sido temporariamente
descartado, findando-se, assim, o trabalho da ER CONSULTORIA, reconheceu-se
que o trabalho desenvolvido por alguns sócios ou ex-sócios da ER CONSULTORIA a
empresas do grupo Rodobens vinha se apresentando bastante satisfatório.
Foi por essa razão que, conforme relatado acima, alguns dos sócios ou ex-sócios
da ER CONSULTORIA permaneceram nos quadros de diretores ou empregados de
empresas do grupo Rodobens, não obstante sua retirada daquela sociedade.
Alguns deles, como dito, permanecem no grupo até os dias atuais. Seu trabalho,
nestas funções, é de rotina (“business as usual”), não tendo qualquer vinculação
com a proposta de preparação e implementação do IPO.
Para o desempenho das funções de diretores ou empregados de empresas do
grupo, aqueles indivíduos eram, e ainda são, remunerados em seu próprio nome
pelas respectivas empresas, e não por intermédio de qualquer pessoa jurídica, o
que já ocorria ao tempo em que integravam a ER CONSULTORIA. É que tais
funções não se confundem, nem se assemelham, ao serviço prestado pela ER
CONSULTORIA.
[...]
Fl. 6282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
24
Antes de arrematar, é importante situar algumas afirmações que aparecem de
forma enviesada no TVF, de modo a contextualizar corretamente os fatos
efetivamente verificados à época.
Primeiro, não há qualquer empecilho, impedimento ou anormalidade no fato de o
Sr.
Eduardo Rodrigues Rocha não ter percebido remuneração durante o período em
que ocupou a posição de conselheiro ou diretor do BANCO RODOBENS S.A., como
destacou a fiscalização nas pg. 33/34 do TVF.
É bastante comum que isso aconteça em grupos empresariais, pois, pertencendo
ao Conselho de Administração ou à Diretoria de mais de uma empresa do grupo, é
natural e legítimo que somente uma delas remunere o conselheiro ou diretor. A
própria lei reconhece este fato, dispondo que a contribuição previdenciária
somente tem incidência quando o conselheiro ou diretor for efetivamente
remunerado, como se retira do art. 12, inciso V, alínea “f", da Lei n.
8212, de 24.7.1991:
[...]
Como se vê, o referido dispositivo estabelece que o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima são segurados da
Previdência Social, como contribuintes individuais, desde que recebam
remuneração. Essa disposição foi repetida no art. 9°, inciso XII, alínea “d”, da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 13.11.2009.
Ora, como o Sr. Eduardo Rodrigues Rocha recebeu remuneração compatível com
mercado enquanto ocupou a posição de Diretor-Presidente da RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA., era natural e legítimo, como se disse, que nada
recebesse no BANCO RODOBENS S.A. Portanto, considerando que a própria
fiscalização constatou que o Sr.
Eduardo Rodrigues Rocha era remunerado pela RODOBENS NEGÓCIOS E
SOLUÇÕES LTDA, não deveria ter-lhe causado nenhum espanto o fato de que o
BANCO RODOBENS não o remunerou pela posição interina - diga-se, na linguagem
empregada nos próprios atos societários que o nomearam - que ocupou nesta
instituição financeira.
Segundo, justamente porque o Sr. Eduardo Rodrigues Rocha ocupava a posição de
Diretor-Presidente da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. é que possuía
endereço eletrônico do grupo Rodobens, conforme narrado na pg. 20 do TVF. Não
há nenhum inconveniente nisto.
Terceiro, o fato de a sede da ER CONSULTORIA estar localizada no endereço de
domicílio do Sr. Eduardo Rodrigues é irrelevante. Isto comprova que o Sr. Eduardo
Rodrigues Rocha era um de seus sócios-fundadores. Ressalte- se, outrossim, que
assessorias na área de gestão empresarial são comumente executadas nas
Fl. 6283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
25
próprias instalações dos clientes, não necessitando, pois, de estruturas físicas
próprias.
Tudo isso demonstra que não se sustenta a afirmação fiscal de que os pagamentos
feitos à ER CONSULTORIA, na verdade, prestavam-se a remunerar o “trabalho de
administradores, diretores, gerentes e seus assessores”.
Os pagamentos feitos à ER CONSULTORIA remuneravam o trabalho preparatório
do IPO.
As funções de diretor, conselheiro ou empregado exercidas por ex-sócios da ER
CONSULTORIA asseguravam a estes indivíduos remuneração específica,
compatível com o mercado, paga em seu próprio nome, e não em nome da ER
CONSULTORIA, ou de qualquer outra pessoa jurídica.
3.b O art. 129 da Lei n. 11196
A atividade de consultoria foi correta e legitimamente desempenhada pela ER
CONSULTORIA, conforme demostrado à saciedade no tópico anterior. Os
resultados oriundos de tal atividade, ademais, foram adequadamente oferecidos à
tributação em nome da ER CONSULTORIA, e sob o regime fiscal e previdenciário a
que se submetem as pessoas jurídicas, como autoriza o art. 129 da Lei n. 11196,
de 21.11.2005 ... .
[...]
É interessante notar que as sociedades voltadas à prestação de serviços
profissionais, mesmo antes do artigo 129, já podiam prestar serviços
personalíssimos.
Com efeito, antes do art. 129, o art. 55 da Lei n. 9430, de 27.12.1996, já
autorizava de forma expressa que profissionais dedicados ao exercício de
profissões regulamentadas constituíssem sociedades com tal objeto, submetendo-
se ao regime fiscal das pessoas jurídicas.
[...]
Não obstante a clareza solar do referido dispositivo, sempre houve debates em
torno da possibilidade de constituição de pessoas jurídicas dedicadas à prestação
de serviços profissionais e, mais, de sua submissão ao regime de tributação
aplicável às pessoas jurídicas. Surgiu, nesse contexto, o art. 129, de modo a
espancar as controvérsias até então existentes.
[...]
Quer dizer, o art. 129 evidencia que não pode haver a desconstituição de pessoa
jurídica prestadora de serviços intelectuais para fins fiscais e previdenciários,
devendo, assim, os respectivos rendimentos ser tributados conforme a legislação
tributária e previdenciária aplicável às pessoas jurídicas.
[...]
Fl. 6284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
26
Assim, tendo em vista a existência, a efetividade e regularidade da ER
CONSULTORIA e dos serviços profissionais por ela desempenhados à impugnante e
a outras empresas de seu grupo empresarial, o fisco não estava autorizado a
desconsiderar os negócios jurídicos realizados segundo a lei, tampouco requalificá-
los juridicamente, o que significa dizer que os rendimentos da prestação do serviço
da ER CONSULTORIA não estavam - como de fato não estão - sujeitos à
contribuição previdenciária.
A fiscalização parece assentir com a afirmação de que serviços de natureza
intelectual podem ser prestados por intermédio de pessoas jurídicas e segundo o
regime tributário aplicável a estas entidades. Prova disto é que ela não entreviu
qualquer irregularidade na contratação da GRADUS, que planejou o IPO.
Contudo, contraditoriamente e, o que é pior, em clara inobservância ao art. 129
da Lei n. 11196, a fiscalização rechaçou a contratação da ER CONSULTORIA, não
obstante esta sociedade tenha sido formada por 8 (oito) ex- sócios da GRADUS
para implementar o projeto desenhado por esta empresa, e não para escamotear
a remuneração das atividades de diretor ou empregado, como alegou a
fiscalização.
Não há nenhuma dúvida de que a acusação fiscal não se conforma à realidade dos
fatos, tampouco às prescrições legais de regência da matéria. Logo, por mais esse
motivo, impõe-se o cancelamento do auto de infração.
3.c. A Lei n. 8212/91
Como se vê, a incidência previdenciária tem lugar quando paga ou creditada
qualquer espécie de remuneração, isto é, quando o empregador retribui o
contribuinte individual pelos serviços que lhe foram prestados por estes na
condição de sócio-gerente, membro de conselho de administração, diretor não
empregado e trabalhador eventual sem vínculo de emprego.
[...]
Ocorre que a fiscalização confundiu o papel da ER CONSULTORIA com as
atividades desempenhadas pelos seus sócios na condição de diretores ou de
empregados das empresas do grupo Rodobens, acreditando tratar-se do mesmo
serviço, quando, na verdade, eles não se confundiam, nem se assemelhavam. É,
pois, evidente o equívoco da cobrança ora combatida.
Aliás, nem mesmo a fiscalização parece bem compreender a acusação que dirige à
impugnante. É que, não obstante relate que alguns dos sócios da ER
CONSULTORIA firmaram contratos de trabalho com empresas do grupo Rodobens,
concluindo, a partir desta constatação, que os pagamentos feitos à ER
CONSULTORIA escamoteavam a remuneração decorrentes dos referidos contratos,
a fiscalização acusa estas empresas de remunerarem, não segurados empregados,
mas contribuintes individuais.
[...]
Fl. 6285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
27
Ora, é patente a nulidade do auto de infração por erro no enquadramento legal, já
que alguns dos sócios da ER CONSULTORIA nunca ocuparam cargos de
administração do grupo Rodobens, tendo firmado, na verdade, contratos de
trabalho, submetidos à regência da CLT.
Não podiam, estes indivíduos, ser qualificados como contribuintes individuais da
Previdência Social. É o caso, por exemplo, dos Srs. Rubens Nagao e Bruno
Boccolini.
No entanto, por tudo o que se viu até aqui, é certo que, independentemente da
deficiência das razões e do enquadramento legal do TVF, não se sustenta a
acusação fiscal de que a impugnante teria, por intermédio dos pagamentos feitos
à ER CONSULTORIA, remunerado o serviço de administradores, diretores, gerentes
e seus assessores. O serviço executado pela ER CONSULTORIA não se confundia
com o trabalho desempenhado por seus sócios na posição de diretores,
conselheiros ou empregados de empresas do grupo Rodobens.
4. A imperiosa redução da multa qualificada: o descabimento da qualificação da
penalidade(Item 6.3 do TVF).
Ocorre que, nesse caso, seria descabida a qualificação da penalidade, tal como
feito no auto de infração ora combatido, por aplicação do parágrafo 1° do art. 44
da Lei n. 9430/96, na redação que lhe foi dada pela Lei n. 11488, de 15.6.2007.
[...]
A despeito de afirmar que teriam ocorrido as condutas dos mencionados artigos, a
fiscalização não tipifica especificamente qual conduta se enquadra em cada
previsão legal.
Ou seja, não há no TVF a indicação de qual conduta se encaixa em cada dispositivo
legal.
Essa observação, por si só, demonstra a falta de cuidado da fiscalização na
acusação fiscal e, mais, já põe em xeque a própria credibilidade do trabalho fiscal.
Cabe também destacar que, em diversas passagens do TVF, a fiscalização afirma
que não teria havido o atendimento de parte das intimações fiscais. Mais
precisamente, a fiscalização alega que a RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA.
não teria colaborado com a fiscalização ao deixar de apresentar os contratos de
trabalho dos Srs. Eduardo Rodrigues Rocha e Fábio Vasallo.
Em primeiro lugar, há que se dizer que o não atendimento de intimação para
prestar esclarecimentos ou apresentar documentos configura embaraço à
fiscalização, o qual autoriza a autoridade fiscal a agravar a multa, não com
fundamento no art. 44, parágrafo 1°, da Lei n. 9430, adotado pelo fisco nos
presentes autos, mas, sim, no art. 44, parágrafo 2°, inciso I, da mesma lei,
segundo o qual "§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput
e o § 1° deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
Fl. 6286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
28
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: I - prestar
esclarecimentos (...)”.
A despeito disso - e aqui está o segundo ponto a ser considerado -, conforme
relatado no item 3.a, a fiscalização olvidou que os Srs. Eduardo Rodrigues Rocha e
Fábio Vasallo, tendo ocupado a diretoria da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES
LTDA., e tendo recebido atribuições de gestão nesta empresa que lhes permitisse
prepará-la para o desejado IPO, não celebraram contrato de trabalho.
Quer dizer, a relação de trabalho dos Srs. Eduardo Rodrigues Rocha e Fábio
Vasallo não estava submetida aos ditames do Decreto-lei n. 5452, de 1°.5.1943
(Consolidação das Leis do Trabalho - “CLT”), mas, sim, aos art. 1060 a 1065 do
Código Civil, que disciplina a administração nas sociedades limitadas, motivo pelo
qual não existia, nem deveria existir, qualquer contrato de trabalho.
Logo, são desinfluentes as afirmações - encontradas repetidas vezes no TVF - de
que não teria havido o “atendimento de parte das intimações” (pg. 59 do TVF, por
exemplo).
Superadas essas questões iniciais, passa-se a analisar o cabimento da penalidade
qualificada.
[...]
Portanto, nas três modalidades de intuito fraudulento, constantes desses
dispositivos -sonegação, fraude e conluio -, o traço característico e comum a elas é
o dolo.
Por conseguinte, o componente doloso é de caracterização fundamental para fins
de aplicação da multa qualificada.
[...]
No caso dos autos, a impugnante, as demais empresas do grupo ao qual pertence
e a ER CONSULTORIA praticaram atos colocados a mais ampla e aberta
apreciação de quem tivesse interesse, inclusive do fisco. Neste contexto, nada foi
escamoteado ao fisco, o qual não teve qualquer obstáculo ao pleno conhecimento
dos fatos, inclusive, até mesmo, ao pleno conhecimento dos aspectos subjetivos
desses fatos.
Acrescente-se que, no curso da fiscalização, a impugnante e as demais empresas
do grupo ao qual pertence ofereceram todos os esclarecimentos e os documentos
necessários à exata compreensão dos fatos. O impugnante ainda se colocou à
disposição do fisco para esclarecer alguma questão que estivesse gerando dúvida.
Não se trata, pois, de situação passível de sofrer a penalização mais alta, pois não
há o mínimo traço de dolo na atitude do impugnante.
A fiscalização tentou, em vão, fundamentar a penalização agravada, ao
argumento de que “O ajuste doloso entre as pessoas físicas e jurídicas para a
redução indevida de tributos está cabalmente demonstrado pelos fatos
Fl. 6287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
29
anteriormente narrados, tais como na constituição da E R CONSULTORIA em nome
de EDUARDO e de FABIO VASALLO ao mesmo tempo em que ambos foram
contratados para a função de administradores da RODOBENS NEGÓCIOS
AUTOMOTIVOS LTDA".
[...]
Ao contrário das situações de ludibrio e falseamento da realidade, pela ocultação
ou dissimulação dos fatos, no caso em análise tudo foi lisamente declarado tal
como ocorreu, revelado à saciedade, de forma clara e cristalina.
No caso dos autos, tudo foi declarado e informado, inclusive no procedimento de
fiscalização.
Nada foi escamoteado.
Ademais, a impugnante demonstrou que sócios da ER CONSULTORIA realmente
ocuparam posições de direção ou de emprego em certas empresas do grupo
Rodobens. Contudo, a atividade que desempenharam nestas posições não
convergia, tampouco de assemelhava, com aquela pela qual a ER CONSULTORIA
se obrigou junto ao grupo, quando foi contratada para executar o projeto do IPO
desenhado pela GRADUS.
Todos os documentos e informações que respaldam esses fatos, e que
demonstram sua regularidade, foram disponibilizados ao fisco, juntamente com
esclarecimentos solicitados pelo Sr. Agente Fiscal, e devidamente atendidos,
previamente à autuação em foco.
Como se nota, na situação vertente, o agente do fisco teve toda a facilidade para
o total conhecimento dos fatos, porque tudo estava sob seus olhos e nada foi
escondido, donde é impossível se cogitar de dolo ou intuito fraudulento.
Houve, portanto, no caso dos autos, evidência indisfarçada dos fatos e dos atos,
como eles realmente foram, e como foram desejados.
[Cita Jurisprudência do CARF]
Não é de se estranhar que o Sr. Agente Fiscal tenha agido desse modo, sem
explicar e catalogar a pretensa infração, eis que a impugnante, as demais
empresas que integram seu grupo e a ER CONSULTORIA não fraudaram a lei,
tendo agido de acordo com a legislação de regência da matéria e em consonância
com a essência dos fatos declarados e registrados.
Ninguém agiu com dolo, que justificasse a punição extrema que a lei reserva para
os casos em que existam circunstâncias agravantes da Lei n. 4502.
PEDIDO
A única conclusão possível, que se obtém após a análise dos fundamentos da
impugnação acima expostos, é no sentido de que ao auto de infração impugnado
falta o necessário amparo legal que o justifique, seja pela decadência, seja porque
Fl. 6288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
30
a exigência fiscal não se conforma à realidade dos fatos e à legislação de regência
da matéria.
Diante disto, a impugnante requer que, pelos fundamentos apontados, a defesa
seja conhecida e integralmente provida, para o fim de determinar o cancelamento
da exigência fiscal.
Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para fins de argumentação, a
multa de ofício deve ser reduzida ao seu patamar mínimo, afastando-se a indevida
qualificação.
Ainda na remota hipótese de se entender pela manutenção da exigência fiscal ora
combatida, deve ser afastada a incidência dos juros de mora sobre os valores da
multa de ofício, pois a lei somente prescreve a aplicação do referido encargo sobre
as multas isoladas.
[...]
Para provar os fatos expostos, protesta o impugnante por todas as provas em
direito admitidas, tais como a realização de diligências e a juntada de
documentos, inclusive dos documentos cuja juntada não foi possível no exíguo
prazo de defesa.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70235, com redação
dada pela Lei n. 11196, de 21.11.2005, o impugnante informa que não está
questionando judicialmente a matéria discutida nestes autos.

EDUARDO RODRIGUES ROCHA
20. O que se verá adiante, contudo, é que a Fiscalização não conseguiu trazer
elementos suficientes para comprovar a presença dos requisitos legais para
autorizar a inclusão do Requerente como responsável solidário pelo crédito
tributário lançado no Auto de Infração ora impugnado. De fato, como se verá
nesta Impugnação, a contratação da ER Consultoria foi legítima e teve um
propósito absolutamente independente da atuação do Requerente como
executivo de uma das empresas do Grupo Rodobens.
21. Além disso, não está caracterizado o interesse comum do Requerente nos
fatos geradores autuados, já que a contribuição previdenciária devida em relação
ao contribuinte individual é tributo de obrigação exclusiva do contratante, de tal
sorte que não se pode aplicar, no presente caso, a hipótese prevista no artigo 124
do CTN.
22. Como se não bastassem esses argumentos, ainda restará demonstrado que
não houve prática de ato com dolo, fraude, simulação ou contrário a lei ou
contrato social que autorize a aplicação do artigo 135 do CTN no presente caso.
Ao contrário, houve sim a contratação legítima de uma empresa de consultoria
que trabalhou arduamente e que gerou resultados incontestáveis para a empresa
Fl. 6289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
31
autuada, o que justificou a remuneração da referida empresa, tal como previsto
em contrato.
23. Essa remuneração, por sua vez, em nada se confunde com a remuneração do
Requerente na qualidade de executivo de uma das empresas do Grupo Rodobens,
até porque as "duas remunerações" consistem em contrapartidas diferentes pela
prestação de serviços de naturezas distintas, que não se confundiram e não
poderiam ser tratados como uma única atividade pela Fiscalização para fins
tributários.
24. Tais circunstâncias somadas a todas as alegações e a todos os documentos
trazidos a este processo administrativo serão suficientes para afastar não só a
acusação fiscal, mas principalmente a aplicação da multa agravada, o que, por sua
vez, deverá necessariamente impor o afastamento da aplicação do artigo 135 do
CTN, já que restará afastada também a acusação da prática de ato doloso.
FATO AUTUADO - CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA E INCONTESTÁVEL DA ER
CONSULTORIA: INOCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO. DOLOSO OU FRAUDULENTO
32. A primeira etapa do trabalho da Gradus consistia no planejamento de um
novo modelo de gestão corporativa que, a um só tempo, profissionalizasse o
Grupo Rodobens, reduzisse custos e capacitasse o braço "financeiro e
automotivo" para o IPO.
33. A segunda, terceira e a quarta etapas do projeto, derivadas da primeira,
consistiam, respectivamente, na execução do referido projeto, no
acompanhamento de sua implantação e no suporte para melhorias contínuas da
gestão empresarial15.
34. Isso tudo pode ser visto no material ora anexado (doc. 2), preparado pela
Gradus quando da conclusão da primeira etapa de sua atividade. Note-se que dito
documento expõe claramente que outras etapas - diga-se, bastante complexas e
trabalhosas - seriam necessárias para dar continuidade ao projeto de IPO. A
Gradus, como se nota a partir da leitura do referido documento, detalhava alguns
dos passos necessários à continuidade do projeto, colocando-se à disposição para
executá-los.
35. Finalizada a primeira etapa de trabalho, com a identificação da viabilidade do
IPO e da necessidade de modificação substancial da estrutura organizacional das
empresas envolvidas no projeto, o Grupo Rodobens tinha dois possíveis caminhos
a seguir: 1) nada fazer, mantendo o mesmo modelo de gestão sem a abertura de
capital; ou 2) dar continuidade ao projeto, contratando ou a Gradus, ou outra
consultoria especializada, para as demais etapas do projeto.
[...]
42. Para isso, em junho de 2010, a ER Consultoria firmou contrato de prestação de
serviços com as empresas do Grupo Rodobens cujo objeto consistia na
"consultoria de gestão empresarial, incluindo a análise, elaboração, implantação e
acompanhamento do redesenho organizacional das CONTRATANTES e coligadas
Fl. 6290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
32
que integram as Empresas Rodobens, ainda que não citadas no presente
instrumento'.
[...]
46. Também para viabilizar o IPO, fazia-se necessária a instituição de uma gestão
interina no Grupo, qualificada e capaz de concretizar as orientações decorrentes
do redesenho organizacional do setor "financeiro e automotivo" do Grupo.
[...]
54. O Requerente não nega que um dos componentes do preço do serviço
prestado pela ER Consultoria consistia, justamente, na variação do EBUDA.
Contudo, o que a Fiscalização não parece ter desejado identificar, até porque não
buscou investigar no curso do procedimento fiscal, é que o uso do EBTIDA,
mencionado na reportagem, não tinha qualquer vinculação com a precificação do
serviço da ER Consultoria, referindo-se, isto sim, à nova metodologia de cálculo de
remuneração dos executivos do Grupo Rodobens.
55. A nova fórmula de remuneração não foi estabelecida para beneficiar a ER
Consultoria, ou alguns de seus sócios em particular, como o próprio Requerente.
Tratava-se, isto sim, de mecanismo que buscava alinhar a forma de remuneração
de profissionais do Grupo Rodobens às boas práticas de gestão encontradas no
mercado em companhias ou grupos empresariais que administram de forma
eficiente e racional seus recursos, resultados e profissionais.
[...]
59. Como visto acima, a Fiscalização destacou que o Requerente, tendo ocupado
cargo de diretoria na RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA., e tendo recebido
atribuições de gestão nesta empresa que lhes permitisse prepará-la para o
desejado IPO, não celebrou contrato de trabalho.
60. Nesse ponto, entretanto, é importante destacar que a relação de trabalho do
ora Requerente não estava submetida aos ditames do Decreto- lei n° 5.452, de
1°.5.1943(Consolidação das Leis do Trabalho - "CLT"), mas, sim, aos artigos 1.060
a 1.065 do Código Civil, que disciplinam a administração nas sociedades limitadas,
motivo pelo qual não existia, nem deveria existir, qualquer contrato de trabalho.
[...]
62. A designação do Requerente para ocupar a diretoria da RODOBENS NEGÓCIOS
E SOLUÇÕES LTDA. inseria-se no trabalho de execução do projeto de IPO proposto
pela Gradus e buscou atender a um dos objetivos da ER Consultoria na primeira
etapa de seu trabalho: viabilizar a "gestão interina" da organização, a qual
consistia em um dos elementos essenciais para viabilizar o IPO.
[...]
70. Alguns desses então 6 (seis) sócios da ER Consultoria não foram nomeados
diretores, nem foram contratados como empregados de empresas do Grupo
Fl. 6291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
33
Rodobens, concomitantemente ou pouco tempo depois do início do trabalho de
consultoria prestado.
[...]
72. Os outros 4 (quatro) sócios da ER Consultoria tardaram a ser contratados pelo
Grupo Rodobens, a revelar que a atividade que desempenhavam como sócios da
ER Consultoria não se confundia com as posições de diretor, ou de gerente
comercial, para as quais foram posteriormente contratados.
73. Nem se alegue que os citados 4 (quatro) sócios da ER Consultoria mesmo
antes de sua contratação pelas empresas do Grupo Rodobens, já vinham sendo
remunerados, mediante pagamentos à referida pessoa jurídica, pela atividade se
diretores, gerentes, assessores e administradores. Ora, àquele tempo, os 4
(quatro) sócios não exerciam as funções próprias daqueles cargos. Em outras
palavras, os valores pagos à ER Consultoria prestavam-se a remunerar,
unicamente, a atividade de consultoria executada por esta empresa.
74. Outra prova de que os pagamentos à ER Consultoria estavam vinculados,
apenas, à consultoria contratada pelo Grupo Rodobens é que, uma vez nomeados
para os referidos cargos, os 4 (quatro) sócios, incluindo o ora Requerente,
passaram a receber remuneração específica, compatível com o mercado, sem
prejuízo dos lucros a que faziam jus na condição de sócios da ER Consultoria,
auferidos em decorrência dos serviços de assessoria empresarial desempenhados
por esta entidade. O Requerente voltará a este tema adiante.
[...]
77. 0 papel da ER Consultoria era, por meio de seus sócios, prover ao Grupo
consultoria especializada para alteração de processos, pessoas e planejamento
para o IPO.
Por sua vez, a função de Diretor-Presidente desempenhada pelo Requerente
mostrou-se indispensável, no contexto da gestão interina preparatória do IPO,
para consolidar a imagem e a estratégia do Grupo de abertura de capital.
78. O exercício das funções de diretor, conselheiro ou empregado desempenhada
por sócios da ER Consultoria se justificou pela necessidade de capacitação das
empresas do Grupo no desempenho de cargos específicos e rotineiros, porém
estratégicos para o objetivo que se buscava.
79. O propósito era que essas contratações tivessem caráter interino, até porque
a consultoria da ER Consultoria era temporária, tendo sido planejada,
originalmente, para perdurar por cerca de 2 (dois) anos), isto é, até 31.12.2012.
conforme atesta o contrato de prestação de serviços datado de novembro de
2012, constante, por exemplo, às fls. 3297/3303 dos autos.
[...]
85. A análise e a correta interpretação desses fatos evidencia que a constituição
da ER Consultoria não se deu com o propósito de reduzir a tributação sobre a
Fl. 6292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
34
remuneração a que faziam jus os seus sócios na condição de diretores,
conselheiros ou empregados de empresas do Grupo Rodobens, revelando, na
verdade, que o serviço de consultoria desempenhado pela ER Consultoria não
equivalia, muito menos se assemelhava, às funções exercidas pelos citados
indivíduos nos cargos que ocupavam nas empresas do Grupo Rodobens.
86. Fosse o objetivo simplesmente reduzir a incidência tributária, as datas de
ingresso e de retirada dos citados indivíduos no quadro de sócios da ER
Consultoria - dentre eles o próprio Requerente - certamente teriam coincidido
com a data de contratação, nomeação, demissão e desligamento destes mesmos
indivíduos do quadro de diretores, conselheiros e empregados de empresas do
Grupo. É que, se as partes tivessem agido deste modo, toda a remuneração a que
faziam jus seria paga a uma pessoa jurídica, e não às próprias pessoas físicas.
[...]
90. Todavia, consoante fazem prova as atas de reunião de sócios e de Conselho de
Administração e os contratos de trabalho apresentados durante a fiscalização, os
ex-sócios da ER Consultoria, dentre eles o próprio Requerente, perceberam
remuneração específica, compatível com o mercado, pelo exercício da função de
diretor ou empregado das empresas do Grupo Rodobens.
[...]
91. Os números apresentados acima não deixam dúvidas quanto à
compatibilidade da remuneração paga aos ex-sócios da ER Consultoria (ao
Requerente, inclusive, como comprova o doc. 6) pelo exercício das funções
diretivas nas empresas do Grupo Rodobens com os valores de mercado pagos a
profissionais de igual ou semelhante estatura.
92.
Somam-se
àqueles
números,
igualmente
demonstrando
a
dita
compatibilidade, os valores pagos a outros executivos que passaram a integrar o
Grupo Rodobens após as primeiras etapas do trabalho de assessoria da ER
Consultoria. Estes executivos, esclareça-se, não tinham qualquer vínculo com a ER
Consultoria, tampouco com a consultoria por ela prestada.
[...]
93. A contratação da ER Consultoria era temporária e por prazo certo, o que se
comprova pelos contratos acostados aos autos e pelo período durante o qual os
serviços foram executados e pagos pelas empresas do Grupo Rodobens. Era
temporária, porque tinha o objetivo específico de preparar o Grupo e implantar
tudo o que fosse necessário para o IPO.
94. A ER Consultoria executou suas tarefas de redesenhar o modelo de gestão
empresarial do Grupo, trazendo ganhos de eficiência, sinergia e produtividade,
todas elas preparatórias do IPO, mas deixou de implementar a oferta pública de
ações de uma das empresas do Grupo, após seus acionistas controladores
concluírem, em dezembro de 2014(prazo final de vigência do contrato com a ER
Fl. 6293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
35
Consultoria'), pela inviabilidade do projeto naquele momento de franca
desaceleração da economia brasileira.
95. De fato, com o agravamento da crise econômico-financeira instalada no país,
o IPO concebido, em sua origem, pela Gradus acabou não ocorrendo. A
RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. sequer chegou a ser transformada em
sociedade anônima, além de nunca ter concentrado os investimentos das
empresas do segmento "financeiro e automotivo" do Grupo mencionados no
tópico introdutório desta defesa, conforme fazem cópia os documentos ora
anexados (doc. 17)22.
96. Por isso, não é verdadeira a afirmação do Fisco de que "o Sr. Eduardo possuía
a função de dirigir e administrar o segmento 'financeiro e automotivo' do grupo
Rodobens, não havendo necessidade de contratá-lo simultaneamente para
prestar seus serviços por intermédio de uma pessoa jurídica'.
97. Como dito, o Requerente foi Diretor-Presidente da RODOBENS NEGÓCIOS E
SOLUÇÕES LTDA., a qual não chegou a adquirir a participação societária das
empresas atuantes naquele segmento.
98. É importante consignar que, não obstante o IPO tenha sido temporariamente
descartado, findando-se, assim, o trabalho da ER Consultoria, reconheceu-se que
o trabalho desenvolvido por alguns sócios ou ex-sócios da ER Consultoria a
empresas do Grupo Rodobens vinha se apresentando bastante satisfatório.
99. Foi por essa razão que, conforme relatado acima, alguns dos (ex-)sócios da ER
Consultoria permaneceram nos quadros de diretores ou empregados de empresas
do Grupo Rodobens, não obstante sua retirada daquela sociedade. Alguns deles,
como dito, permanecem no Grupo até os dias atuais. Seu trabalho, nestas
funções, é de rotina, não tendo qualquer vinculação com a proposta de
preparação e implementação do IPO.
100. Para o desempenho das funções de diretores ou empregados de empresas
do Grupo, aqueles indivíduos eram, e ainda são, remunerados em seu próprio
nome pelas respectivas empresas, e não por intermédio de qualquer pessoa
jurídica, o que já ocorria ao tempo em que integravam a ER Consultoria.
101. Enfim, todos os fatos acima narrados e os documentos ora anexados são
suficientes para se concluir pela inadequação, pela incorreção e pela falta de
verdade das afirmações e dos fatos apontados pela Fiscalização como
fundamentos para a acusação fiscal e, especialmente, para a acusação de que o
Requerente (e as empresas do Grupo Rodobens)teriam agido com dolo.
[...]
110. O que se vê a partir da análise dos fatos tal como efetivamente ocorreram
não deixam dúvidas de que a atuação da ER Consultoria e do Requerente, em
especial, não teve nada de ilegítimo e muito menos teve a intenção de gerar
Fl. 6294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
36
eficiência tributária para o Requerente, para a ER Consultoria ou para as empresas
do Grupo Rodobens.
111. Está mais do que provado que a ER Consultoria prestou serviços para as
empresas do Grupo Rodobens e foi remunerada por isso, de acordo com acordo
comercial celebrado adequadamente entre as partes envolvidas. Essa
remuneração, por sua vez, foi devidamente tributada no âmbito da ER
Consultoria, tal como atesta a própria autuação fiscal, o que somente confirma
que a prestação de serviços em análise foi legítima e incontestável.
112. Mais do que isso, também está comprovado que o Requerente e que outros
sócios da ER Consultoria que foram contratados como executivos das empresas
do Grupo Rodobens foram devidamente remunerados por esse trabalho,
remuneração esta que também foi adequadamente tributada.
113. OU SEJA, TAIS FATOS CONFIRMAM A INOCORRÊNCIA DE DOLO OU INTUITO
FRAUDULENTO NA CONDUTA DO REQUERENTE (E DAS PRÓPRIAS EMPRESAS DO
GRUPO), FATO QUE, POR SUA VEZ, IMPÕE A SUA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA
COBRANÇA TRIBUTÁRIA, PELO MOTIVOS QUE SE PASSAM A EXPOR, ALÉM DE
DEMANDAR O AFASTAMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
NECESSÁRIA EXCLUSÃO DO REQUERENTE DO POLO PASSIVO DO AUTO DE
INFRAÇÃO(i) Ilegitimidade da imposição da regra de solidariedade com
fundamento no artigo 124. inciso I. do CTN 116. Tendo demonstrado os reais fatos
atinentes à contratação da ER Consultoria e à sua contratação como executivo de
empresas do Grupo Rodobens, cabe, então, ao Requerente comprovar que a sua
inclusão no polo passivo da cobrança tributária é indevida, por não encontrar
respaldo na legislação citada pela Fiscalização e pretensamente aplicável ao caso.
117. O primeiro dispositivo suscitado no Auto de Infração como lastro para a
responsabilização do Requerente é o artigo 124, inciso I, do CTN, o qual determina
que são solidariamente obrigadas a realizar o recolhimento do tributo as pessoas
que possuem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária:
[...]
119. Contudo, considerando que o Requerente obviamente não participou do fato
gerador da contribuição previdenciária exigida nesta autuação, de "pagar
remuneração a segurados contribuintes individuais, é simplesmente inviável exigir
do Requerente o pagamento dos débitos autuados com fundamento no artigo
124, inciso I, do CTN.
120. Dito de outra forma, os débitos de contribuição previdenciária devem ser
exigidos apenas e tão somente das pessoas jurídicas que supostamente
realizaram o fato gerador de "pagar remuneração a segurados contribuintes
individual', o que definitivamente não é o caso do Requerente.
Fl. 6295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
37
121. E nem se diga que um suposto "interesse econômico" de redução de carga
tributária poderia justificar a imposição da regra de solidariedade tributária ao
Requerente. Isso porque o "interesse comum" a que se refere o artigo 124, inciso
I, do CTN pressupõe necessariamente que o devedor solidário tenha realizado o
fato gerador do tributo, possua a condição de contribuinte ou ao menos sujeito
passivo da obrigação tributária e tenha capacidade contributiva para arcar com o
pagamento do tributo.
Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no caso concreto.
122. O REQUERENTE NÃO REALIZOU O FATO GERADOR DE "PAGAR
REMUNERAÇÃO
A
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS',
NÃO
É
CONTRIBUINTE OU SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE PAGAR A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ORA EXIGIDA (EXATAMENTE PORQUE NÃO
PARTICIPOU DA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR DO TRIBUTO) E, PORTANTO,
NÃO POSSUI CAPACIDADE CONTRIBUTIVA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO
TRIBUTO, INEXISTINDO QUALQUER BASE LEGAL QUE AUTORIZE A FISCALIZAÇÃO A
LHE ATRIBUIR A CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO PAGAMENTO DOS
DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EXIGIDOS NO AUTO DE INFRAÇÃO.
123. Dessa forma, a alegação da RFB de que o Requerente teria algum "interesse
econômico" na redução da carga tributária incidente sobre o pagamento de
remuneração a segurados contribuintes individuais não deve prevalecer, tendo
em vista que o ÚNICO interesse que autoriza a aplicação da regra de solidariedade
tributária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN é o INTERESSE JURÍDICO NA
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (isto é,
a sua efetiva participação na realização do fato gerador do tributo), que de forma
alguma está caracterizado no caso concreto.
124. Nesse contexto, é relevante mencionar que a solidariedade tributária do
artigo 124, inciso I, do CTN, não se confunde com a responsabilidade tributária
pessoal e exclusiva imposta a terceiros do artigo 135, inciso III, do CTN, que será
analisada no próximo item desta defesa.
125. O artigo 124, inciso I, do CTN, pertence à Seção II do Capítulo IV do CTN, que
trata do "Sujeito Passivo" da obrigação tributária, e estabelece regras de
atribuição de solidariedade tributária a pessoas que praticaram o fato gerador do
tributo e, portanto, possuem capacidade contributiva para arcar com o
pagamento desse tributo.
126. Nessa situação, qualquer entre os devedores solidários que praticaram o fato
gerador do tributo pode ser chamado para responder pelo pagamento dos
débitos tributários, sem benefício de ordem (exatamente porque TODOS os
devedores solidários efetivamente participaram da realização do fato gerador do
tributo).
127. De forma diversa, o artigo 135, inciso III, do CTN pertence à Seção III do
Capítulo V do CTN, que trata da "Responsabilidade Tributária", e estabelece
Fl. 6296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
38
regras de atribuição de responsabilidade pessoal e exclusiva a diretores, gerentes
e representantes da pessoa jurídica em razão de atos dolosos praticados em
contrariedade à lei societária e aos contratos e estatutos sociais, os quais têm
como objetivo deixar de recolher tributos, em prejuízo aos interesses da pessoa
jurídica representada.
128. Nessa situação, a pessoa física que cometeu o ato doloso pode ser chamada
para responder pelo pagamento dos débitos tributários que eram originalmente
devidos pela pessoa jurídica, como forma de punição pelo ato ilícito praticado,
que causou prejuízos não apenas ao Fisco, mas também à pessoa jurídica. Em
outros termos, afasta-se a obrigação da pessoa jurídica de recolher o débito
tributário, impondo-se à pessoa física que praticou o ato doloso a obrigação
pessoal de pagar pelo mencionado débito tributário.
[...]
8. O artigo 124, do Codex Tributário, ao tratar da solidariedade na seara tributária,
fixa que a mesma não comporta benefício de ordem (parágrafo único) quando se
estabeleça entre as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal (inciso I) e entre as pessoas
expressamente designadas por lei (inciso II), o que importa em evidente
tautologia, uma vez que a inaplicabilidade do beneficium excussionis decorre da
essência do instituto em tela.
9. Deveras, na obrigação solidária, dessume-se a unicidade da relação tributária
em seu polo passivo, autorizando a autoridade administrativa a direcionar-se
contra qualquer dos coobrigados (contribuintes entre si, responsáveis entre si, ou
contribuinte e responsável).
Nestes casos, qualquer um dos sujeitos passivos elencados na norma respondem
in totum et tota/íter pela dívida integral."
[Cita Jurisprudência do Judicial e do CARF]
133. Adicionalmente, o Auto de Infração responsabiliza o Requerente pelos
valores de contribuição previdenciária exigidos da Rodobens Administradora de
Negócios LTDA. também com suposto fundamento no artigo 135, inciso III, do
CTN, o qual, como já apontado acima, determina que os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas podem ser responsabilizados pessoalmente e
exclusivamente pelas obrigações tributárias (da pessoa jurídica) inadimplidas pela
prática de atos realizados com excesso de poderes, em infração à lei societária ou
aos contratos e estatutos sociais, nos seguintes termos:
desenvolvimento econômico; e (ii) punir os diretores, gerentes ou representantes
da pessoa jurídica que praticam atos dolosos, em contrariedade à lei societária e
aos contratos ou estatutos sociais, com o objetivo de evitar o pagamento de
tributos, causando evidentes danos à pessoa jurídica. Por essa última razão,
inclusive, é que a obrigação de pagar o tributo, cujo fato gerador foi realizado pela
Fl. 6297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
39
pessoa jurídica, é transferida da pessoa jurídica para a pessoa física que praticou
os atos dolosos.
136. Dessa forma, apenas se houver inequívoca comprovação da prática de atos
dolosos pelas pessoas físicas que exerçam os cargos expressamente citados no
CTN é que a responsabilidade da pessoa jurídica pelo pagamento dos débitos
tributários é transferida ou compartilhada.
[...]
139. Mais do que isso, contudo, a Fiscalização se limitou a alegar que o
Requerente teria tido atuação decisiva na prática dos fatos geradores e teria sido
um dos principais beneficiados pelo esquema que escamoteou sua própria
remuneração, não tendo apresentado qualquer prova da suposta prática de atos
dolosos que tenham resultado no não pagamento de débitos tributários e em
evidentes danos às pessoas jurídicas.
140. Na prática, a Fiscalização puramente presumiu que o Requerente teria agido
com dolo e lhe atribuiu a responsabilidade de pagar tributos que, se devidos,
seriam devidos exclusivamente pelas empresas do Grupo Rodobens sem
apresentar qualquer prova nesse sentido, o que não se pode admitir. O DOLO
NÃO SE PRESUME, mas deve ser claramente comprovado, de forma a resultar em
legítima punição do diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica.
141. Enfim, se o ato praticado por diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica não contraria a legislação societária, os contratos ou estatutos
sociais, a pessoa jurídica é EXCLUSIVAMENTE responsável pelo pagamento dos
débitos tributários cujos fatos geradores foram por ela praticados.
[...]
143. Assim, tendo em vista a inexistência de qualquer prova da prática de ato
doloso por parte do Requerente (que tivesse como objetivo o não recolhimento
de tributos em nome das pessoas jurídicas para enriquecimento próprio), é
evidente a inaplicabilidade da regra de responsabilidade pessoal e exclusiva
prevista no artigo 135, III, do CTN.
144. Enfim, diante do todo exposto nos itens acima sobre a inaplicabilidade dos
artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, ambos do CTN, o Requerente requer o
acolhimento desta Impugnação com a sua consequente exclusão do polo passivo
do presente Auto de Infração, COM BASE ESSENCIALEMENTE NA INOBSERVÂNCIA
DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO PARA QUE O REQUERENTE SEJA
LEGALMENTE
CONSIDERADO
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO
PELO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO LANÇADO CONTRA A RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA.
[...]
152. Inicialmente, apesar de alegar a existência da prática de dolo que ensejaria a
majoração da multa prevista no artigo 44, §1°, da Lei 9.430/96, a Fiscalização não
indicou qual(is) dos atos dolosos previstos nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64
Fl. 6298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
40
teria(m) sido praticado(s) em relação a cada conduta descrita no TVF, Esse motivo,
por si só, já demonstra a precariedade do trabalho de fiscalização e, por
consequência, a ilegitimidade da aplicação da multa qualificada.
153. Além disso, a Fiscalização não apresentou PROVA CLARA E CONCRETA de que
houve prática de qualquer dos atos dolosos de fraude, de simulação ou de conluio
previstos nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, os quais conduzem à majoração da
multa de ofício de 75% para 150% prevista no artigo 44, §1°, da Lei 9.430/96.
154. Conforme demonstrado acima, para que a multa qualificada de 150% seja
legitimamente aplicada, é IMPRESCINDÍVEL que as Autoridades Fiscais
apresentem provas inequívocas da prática de atos DOLOSOS DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE OU CONLUIO, o que não ocorreu no caso concreto.
155. Nesse contexto, é de se mencionar que a prática de ato doloso pressupõe
necessariamente a vontade do agente de violar a lei, por meio de fraude. Por
outro lado, a prática de ato doloso é descartada nas situações em que os agentes
realizam atos sem malícia, sem ocultação de qualquer elemento relevante e sem
indução de terceiros a estado de erro.
156. No caso em análise, como já mencionado acima, o Requerente e as empresas
do Grupo Rodobens apresentaram TODOS os esclarecimentos e documentos
solicitados ao longo do procedimento de fiscalização, oferecendo às autoridades
fiscais pleno conhecimento dos fatos ocorridos, sem a imposição de qualquer
obstáculo para a análise da situação fática investigada. Ainda, todos se colocaram
à inteira disposição da RFB para prestar eventuais esclarecimentos adicionais no
decorrer do procedimento de fiscalização.
[...]
165. Por fim, também não deve prevalecer a alegação das Autoridades Fiscais de
que o não atendimento de intimações para prestar esclarecimentos ou apresentar
documentos solicitados no curso do procedimento de fiscalização - em especial,
os contratos de trabalho formalizados com o Requerente e com o Sr. FABIO
VASALLO - configuraria embaraço à fiscalização e ensejaria a multa majorada
também não deve prevalecer.
166. Diversamente do que sugere a autuação, o suposto embaraço à fiscalização é
punido pela aplicação da multa majorada nos termos do artigo 44, § 2o, inciso I,
da Lei 9.430/9623(e não nos termos do artigo 44, § Io, da Lei 9.430/96, como
alegado no TVF).
167. No mais, esses documentos nunca foram apresentados na fiscalização
porque tanto o Requerente quanto o Sr. FABIO VASALLO, que atuaram como
diretores da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA., não celebraram contratos
de trabalho com aquela empresa. Como também já mencionado acima, essas
pessoas físicas não estavam submetidas às normas previstas na CLT, mas, sim, aos
artigos 1.060 a 1.065 do Código Civil, que disciplinam a administração das
sociedades limitadas.
Fl. 6299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
41
[...]
172. Como se vê, a partir do exame da legislação aplicável e da jurisprudência do
CARF e da CSRF, fica clara a necessidade de que seja afastada a multa agravada
imposta na autuação fiscal ora impugnada, em razão da absoluta inexistência de
elementos fáticos que autorizem a acusação de que o Requerente e as empresas
do Grupo Rodobens teriam agido com dolo ou com intuito de fraude.
173. Nesse contexto, a jurisprudência do CARF tem afastado, de forma
automática, a aplicação da regra de responsabilidade pessoal e exclusiva prevista
no artigo 135, inciso III, do CTN nas situações em que seja afastada a multa de
ofício qualificada de 150% originalmente aplicada pelas autoridades fiscais com
base na argumentação da prática de atos dolosos de fraude, simulação ou
conluio.
174. O raciocínio utilizado é o de que, se inexistente qualquer ato de simulação,
fraude ou conluio que resulte na aplicação da multa qualificada de 150%, é, de
forma automática, inaplicável a regra da atribuição de responsabilidade pessoal a
exclusiva a diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica prevista no
artigo 135, inciso III, do CTN, também em razão da ausência de comprovação de
qualquer ato doloso:
175. Não há dúvidas, portanto, que a multa de ofício qualificada de 150% deve ser
afastada, em razão da ausência de comprovação da prática de atos dolosos de
sonegação, fraude ou conluio previstos nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, o que,
por consequência, impõe o afastamento da responsabilidade pessoal atribuída ao
Requerente, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
PEDIDO 176. Diante do exposto, o Requerente tem como comprovada a
necessidade de que seja determinada sua exclusão do polo passivo do Auto de
Infração ora impugnado, considerando que (i) a regra de solidariedade tributária
prevista no artigo 124, inciso I, do CTN não se aplica ao caso concreto do
Requerente, que simplesmente não participou da realização dos fatos geradores
que deram origem à autuação fiscal; e (ii) a regra de responsabilidade pessoal e
exclusiva prevista no artigo 135, inciso III, do CTN, também não se aplica ao
presente caso, tendo em vista a inexistência de qualquer prova da prática de ato
doloso por parte do Requerente (que tivesse como objetivo o não recolhimento
de tributos em nome das pessoas jurídicas para enriquecimento próprio) e, ainda,
como consequência natural do afastamento da multa qualificada de 150%.
177. Diante disso, o Requerente pleiteia seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO A
ESTA IMPUGNAÇÃO, com o consequente reconhecimento de que não estão
presentes neste caso as condições legais previstas no artigo 124, inciso I e/ou no
artigo 135, inciso III, ambos do CTN, para autorizar a sua responsabilidade
solidária pelo crédito tributário consignado no Auto de Infração que deu origem
ao processo administrativo n° 16004.720017/2018-14, o que impõe, dessa forma,
a sua exclusão do polo passivo da cobrança tributária.
Fl. 6300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
42
178. Subsidiariamente, e no caso de a acusação fiscal ser mantida a despeito de os
argumentos que enfrentam o mérito da cobrança trazidos pela Impugnação
apresentada pela empresa autuada, o que se admite para argumentar, o
Requerente pleiteia seja DADO PROVIMENTO A ESTA IMPUGNAÇÃO para que se
determine o afastamento da multa agravada correspondente a 150% do valor de
tributo exigido na autuação, em razão da inexistência de prova da prática dos atos
dolosos de sonegação, fraude ou conluio previstos nos artigos 71 a 73 da Lei
4.502/64, o que deverá acarretar. NATURALMENTE, o afastamento da
responsabilidade solidária do Requerente, nos termos do próprio artigo 135.
inciso III. do CTN. e da jurisprudência pacificada do CARF e da CSRF.
179. O Requerente protesta ainda pela posterior juntada de documentos
adicionais que sejam necessários para a melhor elucidação dos fatos e pela
produção de todos os meios de prova admitidos em Direito.
WALDEMAR VERDI JUNIOR
2.1. O art. 124, inciso I, do CTN: a ausência de interesse comum.
O primeiro fundamento legal utilizado pela fiscalização para atribuir
responsabilidade ao impugnante foi o art. 124, inciso I, do CTN .... .
[...]
Nos termos desse dispositivo, duas ou mais pessoas podem apresentar-se na
condição de sujeito passivo da obrigação tributária, obrigando- se cada uma delas
pelo crédito tributário integral, quando houver, nos dizeres da lei, "interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal".
Mas não é qualquer interesse tido por comum entre pessoas que pode justificar a
responsabilidade em questão. A regra do art. 124 pressupõe que o interesse seja
comum em relação ao fato gerador da obrigação tributária.
Segundo o entendimento dominante em doutrina e jurisprudência, para fins do
disposto no inciso I do art. 124 do CTN, o interesse comum no fato gerador
somente resta caracterizado nas situações em que pessoas figurem em um
mesmo polo na relação jurídica descrita hipoteticamente em lei como fato
gerador de determinado tributo.
[...]
Diferentemente disso, em situações nas quais o interesse comum se apresente
apenas no plano econômico, não há como aplicar a solidariedade passiva em
questão.
Por essa razão é que não cabe a imputação de solidariedade, nos termos do art.
124, inciso I, ao impugnante, pelo simples fato de ter sido membro do Conselho
de Administração da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. Evidentemente,
não existe interesse comum na situação que constituiu o fato gerador.
Fl. 6301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
43
Ora, na presente situação, os tributos supostamente devidos decorrem da relação
havida entre RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. e ER CONSULTORIA. Não
há qualquer participação do impugnante em tal relação.
Assim, não se observa, nessa situação, o interesse comum na situação do fato
gerador, eis que o impugnante não participou da relação entre RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. e ER CONSULTORIA, não podendo ser
responsabilizado pelos tributos eventualmente devidos em decorrência desta
relação.
Da mesma forma, o fato de o ora impugnante ter exercido cargos no conselho de
administração de outras sociedades do grupo Rodobens também não permite a
imputação de responsabilidade, com fulcro no art. 124, inciso I, do CTN. Tal
pretensão não encontra respaldo no ordenamento jurídico.
Ora, o impugnante não possui qualquer relação com o negócio jurídico firmado
entre RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. e ER CONSULTORIA LTDA. Foi a
primeira quem contratou a segunda, e foi a primeira quem remunerou a segunda.
0 impugnante não tem qualquer vínculo com tal contratação, tampouco com os
respectivos pagamentos, muito menos interesse comum, nos termos e para os
efeitos do art. 124, inciso I, do CTN. Daí porque não se pode admitir a
responsabilização do impugnante pelo simples fato de ter exercido cargo no
conselho de administração da sociedade.
Não existe, entre a pessoa jurídica e membro do seu conselho de administração,
vinculação no que diz respeito a qualquer situação que constitua fato gerador de
obrigações tributárias.
O CARF entende que o "interesse comum" não é econômico, mas sim jurídico,
relacionado especificamente ao fato gerador da obrigação tributária. Confiram-se
as decisões abaixo:
Em suma, não basta haver vinculação econômica entre pessoas para que se
caracterize o interesse comum de que trata o art. 124, inciso I, do CTN, sendo
indispensável que a vinculação se dê em relação ao fato gerador da obrigação
tributária.
Não é o que ocorre no caso dos autos, pois, como já exposto, o impugnante não
participou das situações de fato que configuraram os fatos geradores, eis que
esses decorrem dos serviços prestados pela ER CONSULTORIA à RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. especificamente.
2.2. O art. 135, inciso III, do CTN: a sua inaplicabilidade ao caso concreto.
Como se vê, para justificar a aplicabilidade do art. 135, inciso III, do CTN, ao
presente caso, em que se discute fatos relacionados à RODOBENS NEGÓCIOS E
SOLUÇÕES LTDA., a fiscalização apenas afirmou que o impugnante era membro do
conselho de administração da empresa e que o Conselho tinha poderes para
definir a remuneração dos diretores.
Fl. 6302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
44
Ocorre que o fato de o Conselho de administração possuir poderes para definir a
remuneração dos diretores não pode ser entendido como ato com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, eis que a remuneração foi
definida de pleno acordo com a legislação e com o estatuto social da empresa.
[...]
Os membros do conselho de administração não exercem atos de gestão efetiva,
ou seja, não atuam efetivamente no dia a dia da companhia, tampouco a
representam perante terceiros, de forma que a imputação de responsabilidade a
membros desse órgão não pode se suportar no inciso III do art. 135 do CTN.
[Cita doutrina]
A partir da análise do contrato social da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA.
fica claro que o impugnante não detinha poderes de gestão na sociedade, razão
pela qual não se pode admitir a sua responsabilização, com fulcro no art. 135,
inciso III, do CTN.
[Cita o PARECER PGFN/CRJ/CAT/n. 55/2009]
Assim, a pretensão fiscal se mostra descabida, tendo em vista que imputa ao
impugnante a responsabilidade por tributos supostamente devidos pela
RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA.. em decorrência de atos comuns
praticados pelo impugnante. sem qualquer comprovação de conduta cometida
com excesso de poderes, dolo ou infração à lei, estatuto ou contrato social.
3. Improcedência da autuação lavrada
Caso seja mantida a imputação de responsabilidade ao impugnante, hipótese
admitida apenas para fins de argumentação, o impugnante se reporta às razões
de direito apresentadas pela Rodobens Comércio e Locação de Veículos LTDA, as
quais são parte integrante da presente defesa e justificam o cancelamento
integral da exigência fiscal consubstanciada no presente processo.
PEDIDO A única conclusão possível que se obtém após a análise dos fundamentos
da impugnação acima expostos, é no sentido de que não pode prosperar a
responsabilização solidária do impugnante. Requer-se, desse modo, o
cancelamento da imputação de responsabilidade ao impugnante.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70235, com redação
dada pela Lei n. 11196, de 21.11.2005, o impugnante informa que não está
questionando judicialmente a matéria discutida nestes autos.
Requer-se, por fim, que as futuras intimações sejam feitas em nome de seus
advogados devidamente constituídos através da anexa procuração, no endereço a
seguir indicado: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, 169 andar, 04542-
000, São Paulo - SP.

Fl. 6303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
45
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido. A decisão foi
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2015
DILAÇÃO PROBATÓRIA
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção, apenas das hipóteses do § 4o,
do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
Não há nulidade quando não se configurar prejuízo à defesa ou lesão ao interesse
público.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
O prazo a homologação, será de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado. A
contagem do prazo de decadência, no caso de dolo, fraude e simulação, é
regulada pela disposição do Art. 173, Inc. I do CTN, contado o prazo do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES.
Na fase administrativa, a informação de interesse do órgão executor da dívida
fiscal acerca dos reais sócios da empresa em caso de eventual execução fiscal não
implica em redirecionamento automático da execução fiscal. Apenas assinala
sobre a possibilidade da configuração da responsabilidade tributária por
substituição, nos termos do CTN, Art. 135, que poderá ser amplamente discutida
em sede de embargos à execução pelo sócio-gerente ou administrador. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
O planejamento tributário possui limites negativos (inexistência dos chamados
ilícitos típicos e atípicos) e limites positivos (existência de uma justificativa, uma
causa, para a realização do negócio jurídico, além do simples fato de haver
economia tributária) que tem o seguinte conteúdo: a) existência de motivo,
finalidade e congruência entre os atos praticados, e b) existência de razoabilidade
Fl. 6304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
46
para a prática dos atos dentro do planejamento estratégico do empreendimento
econômico.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
O Auto de Infração é válido e eficaz visto que foi lavrado com discriminação clara
e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem, conforme dispuser o regulamento.
MULTA QUALIFICADA
É cabível a aplicação da multa qualificada devido comprovação de ação dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; e das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL.
A comunicação processual será feita na forma pessoal, ou por via postal ou
telegráfica, com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformados, a Recorrente e os responsáveis tributários apresentaram os
seguintes Recursos Voluntários:
i)
Rodobens Comércio e Locação de Veículos LTDA (e-fls. 6036 e ss.):
Preliminarmente, alega que a notificação da autuação ocorreu em
1o.3.2018, e a fiscalização pretende exigir crédito tributário referente a fato
gerador que teria ocorrido em janeiro e fevereiro de 2013, posteriormente
ao prazo de cinco anos de que trata o art. 150, parágrafo 4o, do CTN. Se o
art. 173, inciso I, pudesse reger o caso dos autos, estaria autorizada ao fisco
a constituição do crédito tributário referente a janeiro e fevereiro de 2013,
já que a fiscalização, em 1o.3.2018 – data da notificação do presente auto de
infração - ainda disporia de prazo para exigir tributo relativo a fato gerador
ocorrido antes de março de 2013. Ocorre que, como será visto em item
específico deste recurso, além de a recorrente não ter cometido qualquer
ilícito, em hipótese alguma as operações praticadas entre 2013 e 2015
Fl. 6305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
47
poderiam receber a pecha de fraudulentas, tampouco poderia a recorrente
ser acusada de não atender a parte das intimações fiscais.
Alega a nulidade da decisão recorrida por omissões e cerceamento de
defesa. A decisão deixou de se pronunciar sobre os esclarecimentos e o
conjunto probatório apresentado nos autos, assim como não enfrentou
diretamente os argumentos articulados pela Recorrente em sua defesa.
Grosso modo, a decisão limitou-se a afirmar que “As alegações e
documentos comprobatórios trazidos pelo impugnante não são capazes de
elidir os fundamentos descritos no lançamento”. No entanto, a decisão não
teceu qualquer ponderação sobre os esclarecimentos de ordem fática
trazidos pela recorrente em sua impugnação, tais como: - o contexto em que
se encontrava o grupo empresarial do qual faz parte a recorrente quando da
contratação da ER CONSULTORIA; - o considerável lapso temporal entre a
entrada das pessoas físicas no quadro social da ER CONSULTORIA e o início
de sua relação com as empresas do Grupo Rodobens; - a própria fiscalização
admitiu a normalidade da contratação de consultorias por grupos
empresariais; - parte significativa dos novos executivos do grupo Rodobens
não pertencia ao quadro societário da ER CONSULTORIA; - a ER
CONSULTORIA teve, ao longo de sua existência, um total de 8 (oito) sócios,
antes integrantes da GRADUS, enquanto o grupo Rodobens, conforme dá
conta a reportagem da EXAME de abril de 2011, em menos de 1 (um) ano do
início dos trabalhos da ER CONSULTORIA no grupo, contratou ao menos 15
executivos “do mercado”, desligando 10 (dez) dos 80 (oitenta) - a ER
CONSULTORIA prestou serviço às empresas do grupo Rodobens
simultaneamente às pessoas físicas que foram nomeadas para determinados
cargos, tanto que, uma vez nomeados para determinados cargos, os sócios
da ER CONSULTORIA passaram a receber remuneração específica,
compatível com o mercado, sem prejuízo dos lucros a que faziam jus na
condição de sócios da ER CONSULTORIA, auferidos em decorrência dos
serviços de assessoria empresarial desempenhados por esta entidade; dentre
outros; - alguns dos ex-sócios da ER CONSULTORIA ingressaram nas
empresas do grupo anos depois de sua entrada no quadro de sócios da ER
CONSULTORIA; - alguns dos ex-sócios da ER CONSULTORIA se mantiveram
em suas posições nas empresas do grupo Rodobens mesmo após sua
retirada da ER CONSULTORIA.
A autuação foi mantida apenas baseando-se no princípio da primazia da
realidade.
Além disso, a decisão também fez ponderações sobre aspectos totalmente
irrelevantes para o deslinde da controvérsia, como é o caso da alegação de
Fl. 6306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
48
que teria restado comprovada a subordinação das pessoas físicas com a
recorrente. Ora, tal alegação não poderia ser mais desarrazoada, tendo em
vista que a própria fiscalização qualificou as pessoas físicas, para fins de
exigência das contribuições previdenciárias, como contribuintes individuais, e
não como empregados, de forma que é irrelevante a existência ou não de
subordinação.
No mérito, alega: a efetividade da contratação da empresa ER Consultoria; o
art. 129 da Lei 11.196; A Lei no 8.212/91 (erro de enquadramento legal já
que alguns sócios da ER Consultoria nunca ocuparam cargos de
administração do Grupo Rodobens, tendo firmado contratos de trabalho
submetidos à regência da CLT, não podendo, portanto, ser qualificados
como contribuintes individuais); a subordinação jurídica dos sócios
minoritários da ER Consultoria ao Sr. Eduardo Rodrigues Rocha (como a
própria fiscalização qualificou as pessoas físicas como contribuintes
individuais e não como empregados da recorrente, a questão da
subordinação entre recorrente e o Sr. Eduardo é irrelevante e evidencia o
erro de capitulação legal da autuação. A decisão ainda entendeu que havia
subordinação dos sócios minoritários ao sócio majoritário no âmbito da ER
Consultoria. Se a decisão da DRJ entendeu que havia essa subordinação, não
se pode admitir o raciocínio empreendido pela fiscalização de que as
pessoas físicas prestaram serviços para a Recorrente, na qualidade de
contribuinte individual); Imperiosa redução da multa qualificada: o
descabimento da qualificação da penalidade.

ii)
RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.,
RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA., RODOBENS VEÍCULOS
COMERCIAIS CIRASA S.A., RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA. e BANCO RODOBENS S.A (e-fls. 6104 e ss.): falta de interesse comum
para caracterização da solidariedade do art. 124, I do CTN e improcedência
da autuação lavrada;
iii)
Waldemar Verdi Junior (e-fls. 6140 e ss.): Preliminarmente, alega a nulidade
da decisão recorrida por omissões e cerceamento de defesa. A decisão
deixou de se pronunciar sobre os argumentos apresentados pela Recorrente
sobre a inaplicabilidade dos art. 124, inciso I e 135, inciso III do CTN na
presente situação. A decisão não teceu nenhum comentário sobre a
aplicabilidade dos artigos. No mérito, alega a ausência de interesse comum
para atribuição de responsabilidade do art. 124, I do CTN; Inaplicabilidade
do art. 135, III do CTN ao caso concreto; Improcedência da autuação lavrada.
Fl. 6307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
49
iv)
Eduardo Rodrigues Rocha (e-fls. 6180 e ss.): Legítima e incontestável
contratação da ER Consultoria: inocorrência da prática de ato doloso ou
fraudulento; Necessária observância ado art. 129 da Lei 11.196/05;
Incompatibilidade da acusação fiscal com a Lei 8.212/91; Necessária
exclusão do Recorrente do Polo passivo – ilegitimidade da imposição da
regra de solidariedade com fundamento no art. 124, I do CTN; Inadequação
da aplicada multa de ofício agravada: reconhecimento da inocorrência de
dolo ou fraude

Por fim, em 16/12/2021, a contribuinte principal protocolou nova petição nos autos
(fls. 6245 e ss.), por meio da qual requereu que fosse aplicado ao caso o racional do precedente
consubstanciado no acórdão CARF no 2202-008.531, cuja conclusão foi pelo cancelamento da
autuação que não levou em conta o artigo 129 da Lei no 11.196/2005. Com base no aludido
dispositivo, a autuação deveria ser realizada nas pessoas jurídicas que realizaram os pagamentos
pela prestação dos serviços intelectuais por parte de seus sócios.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Juízo de Admissibilidade
Os recursos voluntários da Rodobens Comércio e Locação de Veículos LTDA e dos
responsáveis solidários, Srs. Waldemar Verdi Junior e Eduardo Rodrigues Rocha, são tempestivos
e, presentes os demais requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
O recurso voluntário das responsáveis solidárias, RODOBENS ADMINISTRADORA E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA., RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.,
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A., RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. e
BANCO RODOBENS S.A, apresentado em petição conjunta não deve ser conhecido. Não há nos
autos impugnação destas responsáveis solidárias, não tendo sido instaurado o litígio
administrativo em relação a elas. Nos termos dos artigos 14 a 16 do Decreto 70.235/72, a
impugnação tempestiva que inicia o litígio administrativo. Sendo assim, não havendo impugnação
não há como se admitir o Recurso Voluntário, salvo se este defendesse alguma nulidade quanto à
intimação para apresentação de impugnação, o que não ocorreu.
Fl. 6308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
50
Em tribuna, a patrona das responsáveis solidárias levantou a questão de que a
impugnação foi juntada tempestivamente, afirmando que identificou o protocolo e que poderia
juntá-lo aos autos posteriormente. Contudo, mesmo que fosse conhecido, não haveria alteração
no presente julgamento, visto que a solidariedade questionada é matéria inclusive sumulada por
este d. Conselho, vide Súmula CARF no 210:
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Além disso, os demais argumentos de mérito mencionados no recurso já foram
enfrentados ao julgar o recurso da autuada principal. Dessa forma, ainda que fosse tempestiva a
impugnação e conhecido o recurso voluntário das solidárias, este ainda teria seu provimento
negado.

2. Preliminares
2.1. Preliminar de nulidade de omissão e cerceamento de defesa alegada pelo Sr. Waldemar
Verdi Junior
O Recorrente Waldemar alega que a decisão recorrida deixou de se pronunciar
sobre os argumentos de defesa apresentados sobre a inaplicabilidade dos arts. 124, inciso I e art.
135, inciso III do CTN na presente situação. Ao invés de analisar a argumentação articulada pelo
recorrente relativa à inaplicabilidade, a decisão teria apenas afirmado: "o procedimento fiscal de
indicação dos responsáveis solidários é uma garantia do crédito tributário e também uma
oportunidade de defesa do responsável, em tese, que poderá exercitar a ampla defesa, nesta fase
administrativa e principalmente na fase de execução fiscal". Em outras palavras, a decisão não
teceu qualquer comentário acerca da aplicabilidade dos dispositivos em comento ao caso em tela.
Ao discorrer sobre a responsabilidade dos administradores, a decisão limita-se a
comentar que a relação de administradores responsáveis pela empresa não implica a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa e que “É salutar que se diga que o
redirecionamento do executivo fiscal em desfavor das pessoas arroladas no art. 135 do CTN não
quer significar, intuitu personae, imediato reconhecimento da responsabilidade pelo débito fiscal
da sociedade. Apenas assinala sobre a possibilidade da configuração da responsabilidade tributária
por substituição, nos termos do art. 135, que poderá ser amplamente discutida em sede de
embargos à execução pelo sócio-gerente ou administrador”. Ao finalizar o sucinto tópico de
“Sujeição passiva solidária”, menciona “Assim, diante da cautela normativa quanto aos interesses
tutelados, seja do Fisco quanto ao lançamento e dos sujeitos passivos pela ampla defesa, verifica-
se a correção do procedimento fiscal”.
Fl. 6309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
51
De fato, a decisão é omissa. No entanto, a despeito desta omissão dos julgadores de
primeiro grau, entendo ser possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, pela qual, estando
presentes os elementos suficientes para o julgamento e tratando-se exclusivamente de matéria de
direito, pode o julgador ad quem, ao conhecer do recurso, decidir sobre o seu mérito. Essa
aplicação observa os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo.
Portanto, para proceder ao julgamento da matéria não apreciada em primeira
instância, invoca-se, subsidiariamente, o inc. III do § 3o do art. 1.013 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil (CPC), que estatui:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher
apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do
pedido ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá
julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o
tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem
determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.
§ 5o O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é
impugnável na apelação.

Por entender ser possível o julgamento desde já, rejeito a preliminar suscitada.

2.2. Preliminar de nulidade de omissão e cerceamento de defesa
A Recorrente Rodobens Comércio e Locação de Veículos LTDA também alega
preliminar de nulidade de omissão e cerceamento de defesa, indicando que a decisão não
enfrentou diretamente os argumentos articulados na Impugnação, limitando-se a afirmar que “As
alegações e documentos comprobatórios trazidos pelo impugnante não são capazes de elidir os
Fl. 6310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
52
fundamentos descritos no lançamento.” Dentre os argumentos mencionados pela Recorrente em
sua Impugnação estavam: a desconsideração de fatores como o lapso temporal entre a entrada
dos sócios na ER Consultoria e sua relação com o grupo Rodobens, a normalidade na contratação
de consultorias reconhecida pela fiscalização, e a diversidade do quadro de executivos contratados
pelo grupo; a falta de ponderação sobre a simultaneidade dos serviços prestados pela ER
Consultoria e as nomeações de seus sócios para cargos específicos, com remunerações
compatíveis com o mercado.
Ainda que não tenha se debruçado detalhada e exaustivamente sobre todos os
argumentos trazidos pela Recorrente, a decisão menciona os fatos que levaram à conclusão, como
se vê no seguinte trecho:
Da análise do conjunto probatório e quadro fático, tem-se que alguns elementos tomados
isoladamente não seriam suficientes para justificar o procedimento fiscal extraordinário.
No entanto, tem-se que visualizá-los dentro do contexto no qual se afiguram
conjuntamente, o que revela exatamente a situação descrita pela autoridade fiscal: que o
Sr. EDUARDO RODRIGUES ROCHA estabelecia em conjunto com o conselho de
administração as metas e tomava as decisões em unidade de interesse e desígnio.
As manifestações das defesas são uníssonas em afirmar a autonomia da relação jurídica
entre as contratantes.
A competência técnica da contratada bem como de seu corpo técnico não está em exame,
mas sim a mistura de interesses e de atores nos polos da relação de prestação de serviços,
cujas assertivas das impugnações somente comprovam a total comunhão de interesses.
[...]
Assim, em que pese as alegações de cada defendente que repetidamente alega
independência e autonomia de vontade das pessoas jurídicas contratantes, mas cujo
quadro fático é verossímil a favor da existência da comunhão de interesses que
caracterizam a prestação de serviços pelos sócios na condição de contribuinte individual,
mais precisamente pelos seguintes fatos:
a) Acesso de sócios com pequeno valor de capital indica uma mera formalidade para
mascarar a subordinação jurídica destes em relação ao sócio majoritário, e deste em
relação à empresa contratante;
b) Todos os esforços da contratada era direcionada integralmente para o serviço
contratado com exclusividade;
c) Confusão de interesses pela execução de serviços e atividades entre as empresas
contratantes;
d) Controle administrativo e operacional pelo sócio majoritário e responsável na empresa
contratante;
f) O pagamento de valores a título de consultoria e de remuneração pelas atividades de
administração confirmam a não eventualidade e exclusividade.
As alegações e documentos comprobatórios trazidos pelo impugnante não são capazes de
elidir os fundamentos descritos no lançamento.

Fl. 6311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
53
Ressalta-se que o julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos os
argumentos apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos
suficientes para legitimar a conclusão por ele abraçada. Sendo assim, rejeito a preliminar
suscitada.

2.3.
Decadência
Alega a Recorrente que a notificação da autuação ocorreu em 1o.3.2018, e a
fiscalização pretende exigir crédito tributário referente a fato gerador que teria ocorrido em
janeiro e fevereiro de 2013, posteriormente ao prazo de cinco anos de que trata o art. 150,
parágrafo 4o, do CTN. Se o art. 173, inciso I, pudesse reger o caso dos autos, estaria autorizada ao
fisco a constituição do crédito tributário referente a janeiro e fevereiro de 2013, já que a
fiscalização, em 1o.3.2018 – data da notificação do presente auto de infração - ainda disporia de
prazo para exigir tributo relativo a fato gerador ocorrido antes de março de 2013.
No presente caso, não é possível a aplicação do art. 150, parágrafo 4o do CTN, uma
vez que este prevê expressamente: “§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco
anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.
Como o presente caso envolve o intuito doloso, demonstrado no Termo de
Verificação Fiscal e nos tópicos a seguir, a decadência deve ser regida pelo art. 173, I do CTN.
O ajuste doloso entre as pessoas físicas e jurídicas para a redução indevida de tributos
está cabalmente demonstrado pelos fatos anteriormente narrados, tais como na
constituição da E R CONSULTORIA em nome de EDUARDO e de FABIO VASALLO ao mesmo
tempo em que ambos foram contratados para a função de administradores da RODOBENS
NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS LTDA, nome posteriormente alterado para RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA; e na emissão pela ER CONSULTORIA de NFs exclusivamente
para as empresas RODOBENS num período de mais de cinco anos.
Mas o ajuste doloso salta aos olhos quando observamos a primeira alteração contratual
da Rodobens Negócios Automotivos Ltda, nome posteriormente alterado para Rodobens
Negócios e Soluções Ltda, e a primeira alteração contratual da ER Consultoria Ltda. Ambas
as alterações contratuais, firmadas num intervalo de tempo inferior a um mês, tinham as
mesmas testemunhas e o mesmo advogado, sendo que este, o Sr. VITOR CESAR BONVINO,
era sócio da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA, da PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA e da
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Afasto, portanto, a alegação de decadência.

3. Mérito
Prossegue-se com a análise das matérias de mérito.
Fl. 6312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
54

3.1. Contratação da ER Consultoria LTDA
Alegam os Recorrentes a efetividade da contratação da ER Consultoria LTDA e da
prestação dos serviços por seus sócios, serviços estes que não se confundem com suas funções de
diretores/administradores/gerentes nas empresas do Grupo Rodobens.
A ER Consultoria tinha o propósito específico de auxiliar o grupo Rodobens, em um
curto espaço de tempo, a obter ganhos de eficiência, reduzindo custos, introduzindo melhorias de
processos, profissionalizando a gestão e atraindo, ou retendo, pessoas qualificadas para o grupo,
executando o trabalho de planejamento desenhado pela GRADUS. A preparação para o IPO e os
atos necessários à sua implementação estavam compreendidos no escopo do trabalho da ER
Consultoria, como continuação dos trabalhos iniciados pela Gradus Consultoria de Gestão, em
2010. Destaca que a fiscalização não entreviu qualquer problema em relação à contratação da
Gradus. Quando tomou a decisão de continuar as etapas para o IPO, o grupo Rodobens teve
conhecimento de que alguns sócios da Gradus estavam se desligando da sociedade e tinham
decidido constituir sua própria empresa de consultoria em área de atuação semelhante.
A Recorrente levanta os seguintes fatos: a) o desempenho das funções de diretor,
conselheiro ou empregado assegurava àqueles indivíduos remuneração específica, compatível
com o mercado, paga em seu próprio nome; b) alguns desses indivíduos ingressaram nas
empresas do grupo anos depois de sua entrada no quadro de sócios da ER; c) alguns desses
indivíduos se mantiveram em suas posições nas empresas do grupo Rodobens mesmo após sua
retirada da ER; d) a remuneração sobre o EBITDA foi incluída para todo o grupo e não apenas para
o contrato da ER; e) não foram apresentados contratos de trabalho dos Srs. Eduardo Rodrigues
Rocha e Fábio Vasallo porque eles não celebraram contrato de trabalho, visto que não eram
regidos pela CLT e sim pelo Código Civil, sendo assim, são desinfluentes as afirmações do TVF de
que não teria havido o atendimento de parte das intimações; f) a ER teve, ao longo de sua
existência, 8 sócios, enquanto apenas no ano de 2011 o Grupo Rodobens contratou 15 executivos
“de mercado”;
No entanto, apesar das alegações dos Recorrentes, não lhes assiste razão.
Importante discorrer sobre cada um destes tópicos, para que fique claro como o conjunto de
indícios convergentes trazidos pela fiscalização demonstra que realmente não havia prestação de
serviços específica da ER Consultoria.
Em relação à remuneração compatível com o mercado, a Recorrente menciona
valores pagos a outros executivos do Grupo Rodobens, que não foram sócios da ER Consultoria.
No entanto, a remuneração de executivos é altamente variável, incluindo bônus e metas
específicas, não podendo ser parâmetro para afirmar com certeza que os valores eram
compatíveis.
O argumento de que alguns dos indivíduos ingressaram no Grupo Rodobens apenas
anos depois da sua entrada como sócio na ER também não é indício forte o suficiente para
Fl. 6313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
55
comprovar a efetiva prestação do serviço pela ER. Isso porque, conforme verifica-se nas páginas
de LinkedIn de alguns destes executivos, eles mesmos indicavam que já trabalhavam para o Grupo
Rodobens:
a) Sr. Fábio Kato: menciona em seu LinkedIn (e-fls. 3906-3908) que é “Diretor
Financeiro com experiência em varejo, serviços financeiros e tecnologia, com
passagens por empresas como Pátria Investimentos, Rodobens e Gradus
Consultoria”. No período de julho de 2010-dezembro de 2012, ele indica função
de Turnaround Executive, na Rodobens. Não há qualquer menção à ER, nem no
resumo, nem no histórico de experiências.
Além disso, importante destacar o Contrato de Trabalho firmado pelo Sr. Fábio Kato
e a Rodobens Negócios e Soluções LTDA (e-fls. 279 e ss.), com início das atividades em
02/01/2013. Nas condições da prestação dos serviços, na Cláusula 3.4 do Contrato, é prevista
exclusividade nas funções: “3.4 No período de duração deste Contrato, o Contratado deverá
empregar e dedicar seu tempo de prestação de serviços, com exclusividade, ao desempenho das
obrigações e atribuições estabelecidas, em benefício da Contratante”. Nota-se que o Sr. Fábio
ainda permaneceu como sócio da ER Consultoria até 30/04/2014.
b) Sr. Elvio Lupo Neto: menciona em seu LinkedIn (e-fls. 3904-3905) que era
Turnaround Executive na Rodobens, de julho de 2010 a abril de 2012. Na
descrição do cargo ele menciona: “Líder no Departamento de Projetos
Estratégicos, reportando-se diretamente ao CEO. Responsável por liderar
esforços essenciais para reestruturar a empresa” (tradução nossa). De abril de
2012 em diante, seu cargo passou a ser de Diretor. Novamente, não há qualquer
menção à ER.
c) Sr. Rubens Nagao: menciona em seu LinkedIn (e-fls. 3914-3916) que era
Consultor de Projetos Estratégicos no período de 2010 a 2012 na Rodobens,
com “[r]eporte direito ao CEO da Rodobens – Eduardo Rocha”. Não há menção à
ER Consultoria, apenas à Gradus, em que exerceu cargo de Consultor de Gestão
até 2010.
d) Sr. Haroldo Blini de Carvalho: a Recorrente alega que o Sr. Haroldo foi nomeado
para a posição de Diretor Superintendente do Banco Rodobens após sua
retirada do quadro social da ER, que ocorreu em dezembro/2014, tendo
assumido o cargo em janeiro/2015. No entanto, em seu LinkedIn, o Sr. Haroldo
menciona o início do cargo em setembro de 2014. Além disso, anteriormente,
ele descreve o cargo de “Corporate Financial Planner”, na Rodobens Negócios e
Soluções, de janeiro/2013 a agosto/2014, tendo como descrição “Head of
Pricing, Inventory management and Wholesaling of Used cars business unit”.

Fl. 6314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
56
Sobre os Srs. Rodrigo Negrini e Bruno Boccolini Costa, não foram juntados aos autos
suas páginas de LinkedIn. No entanto, destacam-se os seguintes pontos:
e) Sr. Rodrigo Negrini: O Sr. Rodrigo Negrini firmou Contrato de Prestação de
Serviços com o Banco Rodobens S/A, em 02/01/2014 (e-fls. 3242 e ss.). Nota-se
que também neste contrato, havia previsão de exclusividade, na Cláusula 3.3:
“3.3 No período de duração do presente Contrato, o Contratado deverá
empregar e dedicar seu tempo de prestação de serviços, com exclusividade, ao
desempenho das obrigações e atribuições estabelecidas conforme este
Contrato.” Durante todo o período do contrato (janeiro a setembro de 2014), o
Sr. Rodrigo era também sócio da ER Consultoria, tendo se retirado apenas em
novembro de 2014. Não poderia então ter cumprido a cláusula de exclusividade
se participava também dos serviços prestados pela ER.
f) Sr. Bruno Costa: o Sr. Bruno assumiu a posição de Gerente Geral de
Planejamento Financeiro, em janeiro de 2015 enquanto ainda era sócio da ER
Consultoria (saída apenas em março de 2015).

Quanto à permanência dos executivos no cargo, nota-se, compulsando as atas de
reunião de Diretoria, de assembleias e de Conselho de Administração juntadas aos autos, que o Sr.
Eduardo, logo após a baixa da ER Consultoria, em outubro de 2015, assumiu outros cargos no
Grupo Rodobens. Destaca-se o seu cargo de Diretor Presidente da Rodobens Administradora de
Consórcios LTDA, que, de acordo com resposta fornecida pela empresa na e-fls. 669 e 670, era
remunerado em R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). A empresa juntou apenas um comprovante
de pagamento, da competência 12/2015. Nota-se também que o Sr. Eduardo passou a assumir o
cargo de Diretor Presidente também da Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S/A (anteriormente
denominada Rodobens Caminhões Cirasa S/A), conforme Ata de Reunião do Conselho de
Administração de 01/12/2015, presente na e-fls. 772 e ss. No entanto, não foi informada a
remuneração para este cargo.
Quanto à remuneração baseada no EBITDA, realmente é praxe do mercado que seja
utilizada para verificação de metas. No entanto, a mesma métrica de remuneração não deixa de
ser um indício de confusão entre os serviços prestados pelos executivos e aqueles alegados pela
ER.
Quanto aos contratos de trabalho dos Srs. Eduardo Rocha e Fábio Vasallo não terem
sido apresentados, não parece ser verossímil que não houvesse nenhum contrato assinado entre
as partes, conforme alegam os Recorrentes. De fato, eles não eram regidos pela CLT, mas o fato de
serem regidos pelo Código Civil não impede que haja um documento estabelecendo as obrigações
e direitos das partes na prestação dos serviços. Pelo contrário, por ser um contrato mais paritário
e com diversas possibilidades, a praxe é que haja um contrato de prestação de serviços.
Fl. 6315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
57
Verifica-se que a Recorrente se contradiz ao dizer que, por não serem regidos pela
CLT, não havia contrato de trabalho a ser apresentado à fiscalização. Nota-se que pedido similar
foi realizado ao Banco Rodobens S/A no Termo de Início de Diligência Fiscal (e-fls. 3174), “3.
Contrato(s) de trabalho firmado(s) com o diretor não acionista, designado “diretor
superintendente de tesouraria, produtos e comercial”, Sr. Haroldo Blini de Carvalho” e “4.
Contrato(s) de trabalho firmado(s) com o diretor não acionista, designado “diretor
superintendente de tesouraria, produtos e comercial”, Sr. Rodrigo Negrini” e, mesmo tendo sido
pedidos Contratos de Trabalho, foram apresentados os Contratos de Prestação de Serviços de
ambos (e-fls. 3251 e 3242).
Ou seja, quando a fiscalização solicitou o Contrato de Trabalho, a Recorrente
poderia ter apresentado Contrato de Prestação de Serviços, o que não fez. Por sinal, não
apresentou nenhum documento que indicasse a remuneração fixada para os Srs. Eduardo Rocha e
Fábio Vasallo, apenas um comprovante de pagamento de uma competência.
Além disso, examinando os referidos Contratos de Prestação de Serviços dos Srs.
Haroldo e Rodrigo, percebe-se que ele faz menção às empresas do conglomerado Rodobens, às
Áreas de Negócios (revendas, consórcio, locação, banco, etc), o que parece ser um contrato
padrão utilizado também em outras empresas do grupo. Ademais, há cláusulas de não
aliciamento, concorrência desleal, confidencialidade, lei anticorrupção e possibilidade de rescisão
e exoneração, sendo cláusulas importantes para a relação Diretor x empresa contratante, não
parecendo verossímil que o Diretor Presidente não tenha assinado nenhum documento similar a
este.
Quanto à alegação de que foram contratados 15 executivos, sendo apenas 8 deles
sócios da ER Consultoria, este fato não é suficiente para colocar em xeque a conclusão da
fiscalização. O fato de ter mais contratados não faz com que a relação entre os sócios/executivos
ER e o Grupo Rodobens se altere.
De fato, percebe-se que há mais alguns pontos que revelam uma confusão entre os
supostos serviços da ER e os dos executivos contratados: o endereço eletrônico que constava em
todas as notas fiscais da ER era o do Sr. Eduardo no grupo Rodobens, o telefone era de uma das
unidades da Rodobens e o endereço era o endereço residencial do Sr. Eduardo. Apesar de alegar
que estes indícios não são inconvenientes, eles demonstram que havia uma confusão entre os
serviços prestados pela ER e a função executiva do Sr. Eduardo.
Soma-se a estes indícios o fato de que as empresas, ao serem intimadas para
demonstrar a efetiva prestação dos serviços, apresentaram somente Termo de Aceite de
Resultados e Quitação ao Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria. Não há nada além
disso. Não há troca de e-mails, atas de reuniões, projetos, planos que pudessem de fato
comprovar o serviço prestado e a forma como ele se diferenciaria das funções de
Diretores/gerentes/administradores.
Fl. 6316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
58
Ademais, verifica-se no Doc. 4 (e-fls. 5382 e ss.) juntado aos autos pela Recorrente,
na ocasião da apresentação de sua Impugnação, denominado “Projeto Superação RNA”, sigla de
Rodobens Negócios Automotivos, de 07 de junho de 2010, uma estrutura proposta de atuação
executiva do time interino. O documento menciona diversas vezes este time interino e suas
funções, com destaque para o Sr. Eduardo Rocha, como líder, além de um diretor financeiro (Sr.
Fábio Vasallo) e quatro consultores. Na e-fl. 5421, há um gráfico de colunas, que parece comparar
os custos que o Grupo Rodobens teria com a contratação interna dos diretores e quatro
consultores, com o custo da Gradus e, por fim, o custo com o time interino de gestão, mencionado
como “PJ”. Peço licença para copiar aqui este gráfico:

Além disso, na e-fl. 5424, há a menção de próximos passos e, entre eles, está a
“Estruturar a empresa (PJ): - Contrato Social; - Contrato de Prestação de Serviços”. O documento é
de 07/06/2010 e a criação da ER Consultoria se deu em 14/06/2010, com assinatura dos primeiros
contratos com o Grupo Rodobens em 21/06/2010. Assim, percebe-se que a ER foi constituída
exclusivamente para o fim de diminuir os custos com as contratações.
A presente situação se assemelha muito àquela referida como “pejotização”, em
que o contrato formal é de terceirização, mas o cenário real se remete a uma relação de emprego.
No presente caso, há ainda o “plus” de realmente haver uma relação estatutária (e em alguns
casos celetista) entre o trabalhador e a empresa. Sobre o assunto da pejotização, importante
mencionar interessante estudo realizado pela d. Conselheira Miriam Denise Xavier, intitulado
“Terceirização x pejotização: caracterização do segurado empregado”, publicado no livro “Estudos
Tributários e Aduaneiros – IX Seminário CARF”, organizado por este Conselho. No artigo, são
resumidas algumas condições encontradas pelas autoridades fiscais que demonstram a ocorrência
da pejotização:
Fl. 6317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
59
Da análise dos votos, resumem-se as seguintes condições encontradas pelas autoridades
fiscais que foram determinantes pelos julgadores na manutenção do lançamento:
• Há contratos de adesão, padronizados pelo tomador.
• As contratadas:
– possuem o mesmo endereço e assistência contábil ou possuem o endereço da
residência do sócio;
– não possuem empregados;
– são empresas unipessoais e os serviços são prestados pelos sócios ou pelo sócio
administrador (o outro sócio é um familiar);
– não possuem independência ou estrutura profissional própria;
– não prestam serviços a outros contratantes.
• As atividades podem ser determinadas por meio de aditivos aos contratos.
• Os pagamentos consistem em valores fixos mensais e são realizados em dia fixo
(normalmente no quinto dia útil do mês seguinte). O risco do empreendimento é da
tomadora.
[...]
• Os sócios das contratadas representam legalmente a contratante, assinando
documentos como seus representantes.
• Os sócios das contratadas exercem atividades de diretor, conselheiro, gerente etc.,
cargos de importância técnica dentro da estrutura da tomadora, em função de
confiança, coordenando e chefiando empregados e até mesmo as “pessoas jurídicas”
contratadas.
[...]
• Há notas fiscais sequenciais para um mesmo tomador, com cronologia e constância de
valores e data dos pagamentos.
• Há utilização da estrutura e dos insumos da contratante.
• Os valores pagos são apurados conforme as horas trabalhadas.
• Há a apresentação de relatório para acompanhamento e controle.
[...]
• Há uma indeterminação dos serviços contratados, com ausência de cláusula
demonstrativa do serviço a ser prestado, ou frases genéricas do tipo “serviços de
contabilidade”, “serviços médicos”, “apresentação de programas”, “desenvolvimento de
projetos”.

Apesar de este caso se diferenciar por haver a contratação direta dos executivos, os
Recorrentes não conseguiram comprovar a necessidade de contratação da ER, nem quais os
serviços de fato foram por ela prestados, de forma a diferenciá-los daqueles prestados
Fl. 6318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
60
diretamente pelos executivos enquanto administradores/diretores e empregados do Grupo
Rodobens, prova que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram.
Desta forma, verifica-se que os indícios alegados pela Recorrente não são capazes
de infirmar todo o conjunto de indícios convergentes deduzidos pela fiscalização.

3.2. Art. 129 da Lei 11.196/05
Os Recorrentes alegam a necessidade de se aplicar o art. 129 da Lei 11.196/05 ao
presente caso, que possibilitaria a tributação dos rendimentos decorrentes da prestação de
serviços conforme a legislação aplicável às pessoas jurídicas, ainda que tal prestação tenha sido
realizada em caráter personalíssimo pelo sócio pessoa física.
Veja-se o que dispõe o referido artigo:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive
os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou
sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade
prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação
aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

O art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, para que seja aplicado, pressupõe uma efetiva
prestação de serviços intelectuais por sociedade regular, ainda que em caráter personalíssimo. No
presente caso, a prestação dos serviços no âmbito da ER Consultoria não ficou comprovada,
conforme descrito detalhadamente no tópico anterior.
No caso trazido aos autos, em petição apresentada pela Recorrente, acórdão 2202-
008.531, houve o efetivo serviço de arbitragem, ainda que tenha sido prestado pessoalmente pelo
sócio, de forma personalíssima, sendo possível a tributação na pessoa jurídica. O presente caso,
por sua vez, difere deste, considerando que o serviço não foi efetivado.

3.3. A Lei 8.212/91
Neste tópico, além de renovar os argumentos de que houve a efetiva prestação de
serviços pela ER, o que não ensejaria a cobrança da contribuição previdenciária, a Recorrente
alega que a contribuição patronal devida sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados
empregados é regida por norma específica, qual seja, o inciso I do art. 22 da Lei 8.212/91. Afirma
que é patente a nulidade do auto de infração por erro no enquadramento legal, já que alguns dos
sócios da ER Consultoria nunca ocuparam cargos de administração, tendo firmado, na verdade,
contratos de trabalho submetidos à CLT, sendo o caso dos Srs. Rubens Nagao e Bruno Boccolini.
Ainda, alega que a própria decisão da DRJ demonstra o cenário confuso criado pela fiscalização,
pois menciona subordinação, considerando que os sócios da ER eram empregados da Recorrente.
Fl. 6319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
61
Além disso, no tópico “A subordinação jurídica dos sócios minoritários da ER Consultoria ao Sr.
Eduardo Rodrigues Rocha”, alega que, se foi reconhecida a subordinação entre os sócios
minoritários e majoritário da ER, não se pode admitir o raciocínio empreendido pela fiscalização,
no sentido de que as pessoas físicas prestaram serviços para a Recorrente, na qualidade de
contribuinte individual.
Em relação à primeira alegação, como demonstrado exaustivamente em tópico
anterior, não ficou comprovada a efetiva prestação do serviço pela ER Consultoria, ensejando sim
a cobrança da contribuição previdenciária. Deve ser ressaltada a redação do parágrafo primeiro,
do art. 201 do Regulamento da Previdência Social, que define o que é considerado remuneração
para fins do cálculo da contribuição a cargo da empresa:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual; (Redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
§ 1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, ressalvado o disposto no § 9o do art. 214 e excetuado o lucro
distribuído ao segurado empresário, observados os termos do inciso II do § 5o.

Já em relação à segunda alegação, entendo que assiste razão à Recorrente, em
parte. De fato, tanto o Termo de Verificação Fiscal quanto o Auto de Infração mencionam apenas
o art. 22, III da Lei 8.212/91, sem menção ao art. 22, I da mesma lei. A fiscalização considerou que
os sócios da ER eram contribuintes individuais perante o Grupo Rodobens. No entanto, há alguns
funcionários, o caso dos Srs. Bruno Boccolini e Rubens Nagao, que eram contratados celetistas do
Grupo Rodobens, enquadrando-se, portanto, na figura de segurado empregado. Como há falha da
caracterização legal quanto a estes casos, entendo que deve ser excluído do lançamento,
exclusivamente, as contribuições relativas aos contribuintes empregados.
O fato de haver essa deficiência não é suficiente para nulidade do auto, devendo
este se manter em relação a todos os demais contribuintes individuais.
Em relação à alegação de existência de subordinação dos sócios minoritários da ER
em relação ao Sr. Eduardo Rodrigues Rocha, entendo que houve confusão na decisão da DRJ ao
mencionar que havia subordinação dos sócios minoritários em relação ao sócio majoritário e deste
em relação à empresa contratante. Como o contrato de prestação de serviços entre ER e Grupo
Rodobens foi desconsiderado, a subordinação que existia em relação aos executivos sócios
minoritários advinha da sua própria relação hierarquizada com o sócio majoritário, Eduardo
Rocha, dentro da estrutura do Grupo Rodobens. De toda forma, esta menção não é capaz de
Fl. 6320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
62
desqualificar a conclusão da DRJ de que não houve, de fato, prestação de serviços pelos sócios e
que estes eram, na verdade, contribuintes individuais e empregados do Grupo Rodobens.

3.4. Da multa qualificada
A Recorrente alega, de forma subsidiária, que a multa eventualmente aplicada não
deve ser qualificada, visto que a fiscalização não tipificou especificamente qual conduta se
enquadra em cada dispositivo legal, além de não haver o intuito doloso das partes envolvidas. No
caso, nada foi escamoteado, tanto que a fiscalização não teve qualquer obstáculo para
conhecimento dos fatos.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente. De fato, ficou demonstrado no Termo
de Verificação Fiscal e em todo o arcabouço probatório presente nos autos que houve a intenção
de redução indevida dos tributos, com a constituição da ER Consultoria. Conforme trecho do TVF:
O ajuste doloso entre as pessoas físicas e jurídicas para a redução indevida de tributos
está cabalmente demonstrado pelos fatos anteriormente narrados, tais como na
constituição da E R CONSULTORIA em nome de EDUARDO e de FABIO VASALLO ao mesmo
tempo em que ambos foram contratados para a função de administradores da RODOBENS
NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS LTDA, nome posteriormente alterado para RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA; e na emissão pela ER CONSULTORIA de NFs exclusivamente
para as empresas RODOBENS num período de mais de cinco anos.
Mas o ajuste doloso salta aos olhos quando observamos a primeira alteração contratual
da Rodobens Negócios Automotivos Ltda, nome posteriormente alterado para Rodobens
Negócios e Soluções Ltda, e a primeira alteração contratual da ER Consultoria Ltda. Ambas
as alterações contratuais, firmadas num intervalo de tempo inferior a um mês, tinham as
mesmas testemunhas e o mesmo advogado, sendo que este, o Sr. VITOR CESAR BONVINO,
era sócio da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA, da PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA e da
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Além disso, ao mencionar diversas vezes no TVF que não foram entregues os
contratos de trabalho dos Srs. Eduardo e Fábio Vasallo, não há tentativa pela autoridade de
enquadramento na hipótese de agravamento do art. 44, parágrafo 2o da Lei 9.430/96, mas um
reforço ao argumento de que houve a tentativa de impedir o conhecimento completo da conduta,
ficando claro o intuito doloso dos Recorrentes. Os contratos foram solicitados mais de uma vez,
inclusive concedendo prorrogação de prazo, mas nem estes, nem as atas que fixavam a
remuneração dos diretores foram apresentadas.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra, em tese, na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Todavia,
deve ser aplicada retroativamente nova redação incluída pela Lei no 14.689/2023, por ser mais
Fl. 6321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
63
benéfica, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, sendo parcialmente provido o pedido de revisão
da multa qualificada, para reduzi-la ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

3.5. Da solidariedade
Ainda que não tenha sido conhecido o recurso voluntário das responsáveis
solidárias, importante ressaltar que sua responsabilidade fica clara no presente caso. Por todo o
conjunto probatório apresentado nos autos, é evidente o interesse comum destas empresas na
relação com a ER Consultoria. A remuneração da ER era calculada com base nos resultados globais
do segmento “financeiro e automotivo” do Grupo Rodobens, os executivos contratados por vezes
ocupavam cargos em mais de uma empresa do grupo, além de estar previsto expressamente em
seus contratos que os serviços poderiam ser prestados a empresas coligadas das demais Áreas de
Negócios.
Além disso, havia pagamentos de uma empresa do grupo beneficiando a outra,
como se denota do Termo de Aceite de Serviços, Apuração de Resultados e Quitação aos
Contratos de Prestação de Serviços de Consultoria, em que havia previsão de “... quitação esta
estendida a todas as pessoas jurídicas pertencentes ao conglomerado empresarial Rodobens/GV
Holding S/A”. Ademais, foram realizados pagamentos pela Rodobens Negócios e Soluções LTDA à
ER, sendo que estas nunca firmaram contrato. Os pagamentos foram para quitar contratos
firmados por outras empresas do grupo.
Fica demonstrado o claro interesse comum entre as empresas, configurando a
responsabilidade solidária do art. 124, inciso I do CTN. Ainda que não ficasse comprovado este
interesse comum, a responsabilidade solidária também advém do art. 124, II do CTN c/c art. 30,
inciso IX da Lei no 8.212/91, aplicação inclusive aprovada em Súmula por este d. Conselho:
Súmula CARF no 210
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária,
nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do
CTN.
Em relação aos Recorrentes Eduardo Rodrigues Rocha e Waldemar Verdi Junior,
além do art. 124, inciso I do CTN, estes foram também enquadrados no art. 135, inciso III do CTN
O art. 124, inciso I demanda o interesse comum das partes, interesse este visto
como jurídico e não apenas econômico. Há interesse comum quando for possível identificar
direitos e deveres comuns entre as pessoas situadas no mesmo polo de uma relação jurídica
privada que constitua o fato jurídico tributário.
Como bem resume o Prof. Marciano Godoi:
Fl. 6322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
64
Pode-se resumir numa frase a numerosa doutrina a respeito do art. 124, I, do CTN: a
solidariedade mencionada no dispositivo dirige-se somente aos “participantes do fato
gerador”, na expressão de Baleeiro (2010, p. 1.119). O dispositivo legal não se refere
genericamente a qualquer tipo de “interesse comum” entre duas ou mais pessoas. O texto
legal afirma expressamente que o interesse comum que leva à solidariedade dos sujeitos
passivos é o interesse “na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal”
(art. 124, I, do CTN) (BRASIL, [2013]).
Por isso, na atualização da obra de Baleeiro (2010, p. 1.119), Misabel Derzi afirma, a
respeito do art. 124, I, do CTN, que a solidariedade não é “forma de inclusão de um
terceiro no polo passivo da obrigação tributária, apenas maneira de graduar a
responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo passivo”.
Carvalho (1996, p. 220) e Schoueri (2013, p. 525), por exemplo, mencionam o caso dos
tributos cujo fato gerador é uma operação bilateral(compra e venda, prestação de serviço)
para afirmar que o interesse comum a que se refere o art. 124, I, do CTN é o que existe
entre os sujeitos passivos que estão no mesmo polo da situação que constitui o fato
gerador. (GODOI, Marciano Seabra de. Solidariedade tributária por interesse comum e seu
desvirtuamento pela Receita Federal: Parecer Normativo 4/2018. Revista de Informação
Legislativa: RIL, Brasília, DF, v. 57, n. 225, p. 23-42, jan./mar. 2020).
Assim, de fato, estes não devem responder com base no art. 124, I, por estarem em
posições diferentes. No entanto, fundamental discorrer sobre a responsabilidade do art. 135, III do
CTN. Este artigo determina que:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

No caso do Sr. Eduardo Rodrigues Rocha, o Termo de Verificação Fiscal assim
resume sua participação:
Com fulcro no artigos 124, I, e 135, III, do CTN, EDUARDO RODRIGUES ROCHA também
deve responder solidariamente pelos créditos tributários ora constituídos, pois, na
condição de diretor presidente da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA ( holding do
segmento “financeiro e automotivo” do grupo Rodobens), membro do conselho de
administração e Diretor Geral do BANCO RODODENS S.A, além de procurador de diversas
outras pessoas jurídicas do grupo, teve atuação decisiva na prática dos fatos geradores e
foi um dos principais beneficiados pelo esquema que escamoteou sua própria
remuneração.

Fl. 6323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
65
O Sr. Eduardo realmente foi um dos principais beneficiados desta operação, além
de ter constituído a ER Consultoria LTDA exclusivamente para este fim, assinado os contratos e
possuir poderes de diretor e procurador das empresas do Grupo Rodobens.
Em relação ao Sr. Waldemar Verdi Junior, entendo que o Termo de Verificação
Fiscal não demonstrou de forma detalhada a sua participação. A autoridade fiscal apenas afirma
que o Sr. Waldemar ocupava a presidência do Conselho de Administração, órgão que detinha
poderes para eleger diretores, fixar remuneração da Diretoria e aprovar assinatura de contratos
acima de R$ 2 milhões. No entanto, este detalhamento foi apenas dos poderes do Sr. Waldemar
em tese. Não há descrição de suas ações, de quais atos foram realizados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos capazes de atrair a incidência da responsabilidade
do art. 135, III do CTN, nem demonstração cabal de sua consciência da operação e intuito doloso.
Desta forma, voto por dar provimento ao recurso do Sr. Waldemar Verdi Junior, para que sua
responsabilidade solidária seja afastada, sendo excluído do polo passivo do auto de infração.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários interpostos, à
exceção do recurso apresentado pelas responsáveis solidárias RODOBENS ADMINISTRADORA E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA., RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.,
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A., RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. e
BANCO RODOBENS S.A, apresentado em petição conjunta, por não ter sido instaurado o litígio
administrativo em relação a elas, uma vez que não apresentaram Impugnação.
Do recurso da Rodobens Comércio e Locação de Veículos LTDA, voto por REJEITAR
as preliminares e dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para excluir da base de cálculo do
lançamento os valores recebidos pelos segurados empregados, vez que o auto de infração
caracterizou apenas os contribuintes individuais e para aplicar a retroação da multa da Lei no
9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.
Quanto ao recurso do Sr. Waldemar Verdi Junior, voto por REJEITAR a preliminar e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para afastar sua responsabilidade solidária.
Quanto ao recurso do Sr. Eduardo Rodrigues Rocha, voto por NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 6324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
66
VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, redator designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre conselheira relatora,
peço vênia para manifestar entendimento divergente.
Como bem explicitado no Termo de Verificação Fiscal e pela conselheira relatora
em seu voto, a fiscalização colheu prova robusta a demonstrar que a empresa ER CONSULTORIA
LTDA se constituiu em empresa artificialmente mantida e interposta para ocultar a real prestação
de serviços pelas pessoas físicas.
Nesse contexto, apesar de ser capaz de precisar quanto cada trabalhador recebeu
da ER CONSULTORIA a título de “distribuição de lucros”, bem como dos montantes mantidos na ER
CONSULTORIA em aplicações financeiras em nome da pessoa jurídica, a fiscalização fundamenta o
lançamento informando que não conseguiu identificar, no âmbito do montante total pago pelas
empresas do grupo Rodobens para a ER CONSULTORIA, o valor destinado a remunerar o trabalho
de cada segurado individualmente considerado, aferindo a base de cálculo da contribuição
previdenciária da empresa a partir do valor pago mensalmente por cada empresa do grupo
Rodobens para a ER CONSULTORIA (“transferência bancária para a conta corrente da ER
CONSULTORIA LTDA”, ver Tabela 13 do Termo de Verificação Fiscal; mesmos valores constantes da
coluna valor pago da Tabela 12). A inviabilidade de identificação do montante individual foi
justificada na sofisticação da fraude e pelo não atendimento de parte das intimações fiscais. O
voto da conselheira relatora não explicita como quantificar “os valores recebidos pelos segurados
empregados”.
Ao lado desse fundamento do lançamento, a fiscalização assevera que o “serviço
contratado por intermédio da pessoa jurídica era de atividade típica de diretor de empresa”, não
tendo apresentado elementos a demonstrar o desenvolvimento dessa atividade de forma
subordinada.
Logo, mesmo para aqueles que prestaram serviços de diretor de empresa por meio
da empresa ilicitamente interposta e que eram simultaneamente empregados subordinados junto
de empresa do grupo Rodobens (sendo o caso dos Srs. Rubens Nagao, gerente comercial, e Bruno
Boccolini, gerente administrativo), não há elementos nos autos para se excluir a prestação
simultânea de trabalho autônomo de diretor de empresa e nem para se aferir a base de cálculo de
cada segurado individualmente considerado, tendo, no caso concreto, havido lançamento apenas
de contribuição previdenciária da empresa, contribuição a ter por base de cálculo o total das
remunerações pagas devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais a prestar serviços para a empresa (Lei n° 8.212, de 1991, art. 22, III).
Destarte, considero cabível a manutenção dos valores pertinentes aos contribuintes
individuais que simultaneamente mantiveram vínculo de emprego, a significar que divirjo do voto
da conselheira relatora para, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário da autuada
Fl. 6325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720027/2018-50
67
para aplicar a retroação da multa da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei no
14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.
Em relação ao recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário Waldemar
Verdi Junior, pondero que, além de influir na gestão das empresas nos termos destacados no
Termo de Verificação Fiscal, o Sr. Waldemar integrava e presidia o conselho de administração da
holding do segmento “financeiro e automotivo” ao qual competia “eleger e destituir Diretores”,
“fixar honorários e gratificações à Diretoria”, “examinar os balanços e balancetes, assim como os
planos financeiros”, “aprovar a assinatura de contratos, operações ou acordos entre a Sociedade,
de um lado, e terceiros, de outro lado, em valor individualmente igual ou superior a
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), com exceção dos contratos operacionais.” etc e que, ainda
na qualidade de presidente do conselho de administração da Rodobens Negócios e Soluções Ltda,
atuava no estabelecimento das metas que influenciavam o cálculo da remuneração variável dos
executivos, revelando a reportagem da revista Exame conhecimento por parte do Sr. Waldemar
da nova sistemática de remuneração dos executivos a considerar o Ebitda, justamente a
remuneração variável por êxito calculada com base na variação do Ebitda prevista nos contratos
da ER CONSULTORIA; aflorando a responsabilidade solidária por ato ilícito que desconfigurou a
obrigação tributária e por infração à lei (CTN, arts. 124, I, e 135, III).
Assim, no que toca ao mérito do recurso voluntário do Sr. Waldemar Verdi Junior,
divirjo para negar provimento.
Isso posto, voto por: a) não conhecer do recurso voluntário interposto em petição
conjunta pelas empresas que integram o grupo econômico, responsáveis solidárias, e conhecer
dos recursos voluntários interpostos pela autuada e pelos responsáveis solidários Waldemar Verdi
Junior e Eduardo Rodrigues Rocha; b) rejeitar as preliminares e dar provimento parcial ao recurso
voluntário da autuada para aplicar a retroação da multa da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
incluído pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%; c) negar provimento ao
recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário Eduardo Rodrigues Rocha; d) rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso voluntário do responsável solidário Waldemar Verdi
Junior.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 6326
DF CARF MF
Original